Tribunal: STM
Processo: 7000357-33.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 206 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INTERCORRÊNCIA CIRÚRGICA. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. SANGRAMENTO INTENSO. PASSIVIDADE DO MÉDICO RESPONSÁVEL. MANUTENÇÃO. MEDIDAS CONSERVADORAS. INFRUTÍFERAS. RETARDO. ADOÇÃO. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. REINTERVENÇÃO CIRÚRGICA. INOBSERVÂNCIA. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. RESULTADO MORTE. CONDUTA CULPOSA. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre no crime de homicídio culposo médica que, apesar de informada sobre o quadro clínico da vítima, adota, por período considerado longo, postura conservadora e prescreve, apoiada na literatura médica, ingestão de alimentos gelados para conter o sangramento, procedimentos esses que, desde o início, mostraram-se ineficazes. Com essa postura, retardou a necessária reintervenção cirúrgica e, assim, concorreu para o resultado morte da vítima por choque hipovolêmico, devido a pós-operatório de amigdalectomia., conforme atestado de óbito assinado pela própria acusada.
Exames periciais considerados suficientes como meio de prova, tendo em vista a confecção do respectivo laudo, no curso do inquérito policial militar, por peritos idôneos e compromissados, os quais, com obediência às formalidades previstas em lei, responderam, de forma clara e objetiva, aos quesitos ora formulados pela autoridade militar e pelas partes com base no prontuário médico da vítima, nos relatórios de ocorrências, nos exames laboratoriais e nos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, tudo em total consonância com os artigos 314 a 319 do Código de Processo Penal Militar.
Provimento do apelo do Ministério Público Militar. Reforma da sentença absolutória. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
13/09/2022 08:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721659631702916742085454419284&evento=72165...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000357-33.2021.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PROCURADOR(A): GIOVANNI RATTACASO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GISELE DA SILVA GONZAGA
ADVOGADO: CÂNDIDO OCAMPO FERNANDES (OAB RO780)
ADVOGADO: IGOR AMARAL GIBALDI (OAB RO6521)
ADVOGADO: MAGNUM JORGE OLIVEIRA DA SILVA (OAB RO3204)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2022, E APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA "A QUO," CONDENAR A EX-SEGUNDO
TENENTE-MÉDICO DO EXÉRCITO, GISELE DA SILVA GONZAGA, COMO
INCURSA NO ARTIGO 206, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA
DE 2 (DOIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, A SER
CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, NA CONFORMIDADE DO ARTIGO
33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E COM O DIREITO DE
CONTINUAR RECORRENDO EM LIBERDADE. PROFERIU VOTO DE VISTA O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA QUE, ACOMPANHADO DOS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO E CARLOS VUYK DE AQUINO, CONHECIA E
NEGAVA PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, E MANTINHA INALTERADA A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS VOTOS DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES E ODILSON SAMPAIO BENZI FORAM COMPUTADOS NA FORMA DO
ART. 79, § 6º, DO RISTM. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

13/09/2022 08:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721659631702916742085454419284&evento=72165...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000357-33.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GISELE DA SILVA GONZAGA
ADVOGADOS: CÂNDIDO OCAMPO FERNANDES (OAB: RO780), IGOR AMARAL GIBALDI
(OAB: RO6521) e MAGNUM JORGE OLIVEIRA DA SILVA (OAB/RO 3.204)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, após o voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
que conhecia e dava provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, para
reformar a sentença a quo e condenar GISELE DA SILVA GONZAGA, ex- Segundo
Tenente-Médica do Exército, como incursa no artigo 206, caput, do Código Penal
Militar, à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser
cumprida em regime inicial aberto, na conformidade do artigo 33, § 2º, alínea "c",
do Código Penal comum, e com o direito de continuar recorrendo em liberdade.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH acompanhavam o voto do Ministro Relator.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
aguardam o retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
1/28
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000357-33.2021.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GISELE DA SILVA GONZAGA
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. HOMICÍDIO
CULPOSO. ART. 206 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INTERCORRÊNCIA
CIRÚRGICA.
COMPLICAÇÕES
PÓS-
OPERATÓRIAS. SANGRAMENTO INTENSO. PASSIVIDADE
DO MÉDICO RESPONSÁVEL. MANUTENÇÃO. MEDIDAS
CONSERVADORAS. INFRUTÍFERAS. RETARDO. ADOÇÃO.
PROVIDÊNCIAS
NECESSÁRIAS.
REINTERVENÇÃO
CIRÚRGICA. INOBSERVÂNCIA. DEVER OBJETIVO DE
CUIDADO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. RESULTADO MORTE.
CONDUTA CULPOSA. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO
DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre no crime de homicídio culposo médica que, apesar de
informada sobre o quadro clínico da vítima, adota, por período
considerado longo, postura conservadora e prescreve, apoiada na
literatura médica, ingestão de alimentos gelados para conter o
sangramento, procedimentos esses que, desde o início, mostraram-se
ineficazes. Com essa postura, retardou a necessária reintervenção
cirúrgica e, assim, concorreu para o resultado morte da vítima por
‘choque hipovolêmico, devido a pós-operatório de amigdalectomia.’,
conforme atestado de óbito assinado pela própria acusada.
Exames periciais considerados suficientes como meio de prova, tendo
em vista a confecção do respectivo laudo, no curso do inquérito
policial militar, por peritos idôneos e compromissados, os quais, com
obediência às formalidades previstas em lei, responderam, de forma
clara e objetiva, aos quesitos ora formulados pela autoridade militar e
pelas partes com base no prontuário médico da vítima, nos relatórios
de ocorrências, nos exames laboratoriais e nos depoimentos colhidos
na fase inquisitiva, tudo em total consonância com os artigos 314 a 319
do Código de Processo Penal Militar.
Provimento do apelo do Ministério Público Militar. Reforma da
sentença absolutória. Decisão por maioria.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
2/28
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em dar provimento ao recurso do
Ministério Público Militar para, reformando a sentença "a quo," condenar a ex-
Segundo Tenente-Médico do Exército, GISELE DA SILVA GONZAGA, como
incursa no artigo 206, "caput", do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos, 1
(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto,
na conformidade do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e com o
direito de continuar recorrendo em liberdade.
Brasília, 2 de agosto de 2022.

RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta pelo Ministério Público Militar, contra
a sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar que, por maioria, absolveu GISELE DA SILVA
GONZAGA, ex - Segundo Tenente do Exército, do crime de homicídio culposo,
previsto no artigo 206, caput, do Código Penal Militar.
Em 17 de janeiro de 2018, o Ministério Público Militar ofereceu
denúncia contra a acusada, como incursa nas sanções do artigo 206 do Código Penal
Militar, pelos seguintes fatos:
"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, na noite do dia 21 de outubro de
2014, na sala do centro cirúrgico do Hospital de Guarnição de Porto Velho -
HGuPV, localizado na cidade de Porto Velho/RO, o 1º Sargento ARMINDO DOS
SANTOS OLIVEIRA veio a óbito em razão de choque hipovolêmico ocasionado por
complicações pós-operatórias de cirurgia eletiva de amigdalectomia não
prontamente controladas.
Conforme restou apurado nos autos do IPM epigrafado, no dia 21 de outubro de
2014, no horário compreendido entre 15 e 17 horas, o paciente 1º Sargento
ARMINDO foi submetido a cirurgia de amigdalectomia eletiva realizada pela
seguinte equipe cirúrgica formada pela então 2ª Tenente GISELE DA SILVA
GONZAGA, especialista em otorrinolaringologia, qualificada às fls. 811, Tenente
Coronel JÂNIO GUIMARÃES DE FREITAS FRANCO, especialista em
anestesiologia, 3º Sargento JOAO BATISTA OLINDO VASCONCELOS, técnico de
enfermagem que atuou como circulante e pela servidora civil VERA MARIA DOS
SANTOS, técnica em enfermagem que atuou como instrumentadora.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
3/28
A cirurgia, inicialmente considerada um procedimento simples, de pequeno porte,
teve duração maior que o normal em razão de intercorrência pré-operatória, a
saber, sangramento intenso e fora do habitual quando da secção da amígdala
direita do paciente. Este fato, associado à perda volêmica observada no frasco
coletor, fez com que os médicos cogitassem a hipótese de transfusão sanguínea
sendo solicitado ainda durante o ato cirúrgico a realização de exames de sangue do
paciente, para avaliação das taxas de hematócrito e hemoglobina. A hipótese,
contudo, foi descartada ante o resultado dos exames que não indicavam limiares
para a transfusão (hemoglobina 12,6 mg/dl e hematócritos a 39% - conforme
documento de fl. 960), considerados normais pelos médicos anestesista e
otorrinolaringologista. Contudo, ao final da cirurgia, foi ministrado no paciente a
reposição volêmica de 3000 ml de cristaloide e 5 ampolas de Transamin
(medicamento antihemorrágico), diluído em 250 ml de soro fisiológico ao final da
cirurgia.
O 1º Sargento ARMINDO permaneceu no centro cirúrgico até as 18h30, quando
foi liberado pelo Ten Cel FRANCO à enfermaria, consciente e com dados vitais
estáveis.
A esposa do 1º Sargento ARMINDO, a Sra. MIDIAN DA SILVA PEREIRA SANTOS,
qualificada a fls. 249, aguardava o paciente na porta do centro cirúrgico, local
onde conversou com a ex-2ª Tenente GISELE, sendo-lhe explicado o motivo da
demora do procedimento cirúrgico e repassadas orientações sobre procedimentos a
serem adotados no pós-cirúrgico (ingestão de sorvete e compressas geladas na
região cervical), que seriam medidas adicionais de hemostasia.
Alocado na enfermaria nº 01, por volta das 19h, o 1º Sargento ARMINDO
apresentou o primeiro episódio de volumoso sangramento (hematêmese), tendo
sido então chamado o médico plantonista da emergência do HGuPV, o 2º Tenente
DANILO TELES NOVAIS, qualificado à fl. 856, o qual se dirigiu imediatamente ao
quarto do paciente para examiná-lo. Ato contínuo, o médico plantonista determinou
que se iniciasse a reposição volêmica e a realização de novos exames de sangue
(hemoglobina e hematócrito), pois o paciente encontrava-se hipocorado e
hipotenso, contudo com frequência cardíaca normal.
Às 20h, o paciente apresentou o segundo episódio de sangramento pela cavidade
oral, também volumoso, tendo sido novamente acionado o Ten NOVAIS, o qual
solicitou que continuasse a reposição volêmica e acionou por telefone a ex-2ª Ten
GISELE, informando do estado do paciente e solicitando que ela retornasse ao
hospital para reavaliá-lo.
A chegada da ex-2ª Ten GISELE ocorreu aproximadamente às 20h20, tendo a
médica se dirigido ao quarto do paciente para avaliá-lo, procedimento que durou
aproximadamente 30 minutos. No quarto do paciente encontravam-se a ex-2ª Ten
GISELE, o 2º Ten NOVAIS, o 3ª Sgt DANIELA DE ABREU DIAS, auxiliar de
enfermagem plantonista da enfermaria, e a Sra. MIDIAN.
Segundo relatos do 2º Ten NOVAIS e da Sra. MIDIAN, durante a avaliação
realizada pela ex-2ºTen GISELE não foi realizado o exame físico do paciente
(oroscopia), isto é a cavidade oral do paciente não foi examinada pela médica
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
4/28
cirurgiã, que limitou-se a orientar a adoção de medidas como a realização de
compressa gelada, ingestão de sorvete e prescreveu que fosse ministrado ao
paciente Transamin (anti-hemorrágico).
No ponto, vale salientar o estado de ânimo apresentado pela 2º Ten GISELE,
conforme descrito no depoimento da Sra. MIDIAN, peremptória em afirmar que a
ex-2ª Ten GISELE aparentava insatisfação por estar naquele local (hospital) e
não realizou o exame físico no 1º Sargento ARMINDO, vejamos:
‘Não tinha enfermeiro, e pedi ajuda a elas. Uma delas se dirigiu ao quarto e
ficou horrorizada com a bacia cheia de sangue, a mesma pegou a bacia cheia
de sangue e jogou o sangue dentro do vaso sanitário do quarto e deu
descarga, novamente ele foi chamar o Ten NOVAIS por volta mais ou menos
de 19:20 horas. Já compareceu ao quarto o Ten NOVAIS junto com a Ten
GISELE, ficaram falando baixo, a Ten GISELE não examinou meu esposo
ela falou para mim que já tinha me avisado que ele sangraria e que este
sangramento era normal, a mesma insatisfeita por ter sido acionada,
reclamou do horário e disse: que a (sic) poucos minutos atrás, tinha saído
do hospital. Ela olhou o relógio dela e disse: eu acabei de sair daqui,
olhando para mim e disse não foi mesmo? Eu respondi que sim. A visita da
doutora não demorou nem dez minutos.’ (grifei).
O 2º Ten NOVAIS em suas declarações afirma que comunicou imediatamente à
ex-2º Ten GISELE a situação do 1º Sargento ARMINDO, deixando claro que o
paciente havia "vomitado sangue por duas vezes", "deixando ela ciente de que o
paciente estava sangrando bastante". Outrossim, informa que, apesar de
cientificada da gravidade ao caso, a ex-2º Ten GISELE não procedeu ao exame
físico do paciente quando esteve na enfermaria para reavaliá-lo às 20h20:
‘Liguei para a Ten GISELE por volta das 19:50 horas, e expliquei o caso
para ela, solicitei que ela reavaliasse o paciente que tinha operado. Ela me
disse que iria vir para o HguPV reavaliar o paciente. Antes de ela chegar ao
Hospital fui novamente chamado pela enfermaria, informando que o paciente
havia vomitado sangue de novo, imediatamente, fui a enfermaria para
reavaliar o paciente, o mesmo mantinha o mesmo estado geral, entretanto
havia presença de moderada quantidade de sangue sobre o paciente, em
lençóis e no chão. Nesse momento, me questionei se havia tido alguma
complicação cirúrgica, solicitei então exames de laboratório, hemoglobina e
hematócrito em caráter de urgência. Eu estava na enfermaria ainda,
descrevendo as intercorrências na prescrição, quando a Ten GISELE chegou.
Expliquei para ela que o paciente já havia vomitado sangue duas vezes, ela
justificou que poderia ser um evento esperado no pós-operatório, pois
durante a cirurgia o paciente havia apresentado sangramento de difícil
controle na amígdala direita, e que mesmo após o procedimento cirúrgico
ainda havia pequeno sangramento, mas que deveria melhorar em breve.
Fomos ao quarto do paciente, ela conversou com a esposa do paciente e com
ele também, dizendo que este sangramento poderia ser normal e orientou-o a
ingerir líquidos gelados como sorvete e fazer compressa gelada na região
cervical, mas ela não chegou a fazer o exame físico no paciente. Saímos do
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
5/28
quarto conversando, e eu informando as condutas que já havia tomado
como: reposição volêmica, solicitação de exames laboratoriais. Diante disso,
ela pediu para administrar a medicação anti-hemorrágica, o TRANSAMIM.’
Por volta das 21h, o 2º Ten NOVAIS recebeu o resultado dos exames
Laboratoriais do paciente, indicando uma queda acentuada nos níveis de
hemoglobina para 7,6 mg/dl e hematócrito para 23% (fl. 926). Ato contínuo, o
médico plantonista adotou medidas para viabilizar a transfusão sanguínea em
caráter de urgência, para a reserva de vaga e transferência do paciente para a UTI
do Hospital Prontocordis e comunicou à ex-2ª Ten GISELE os resultados dos
exames e a piora acentuada do estado do paciente:
‘Alguns minutos depois, por volta de 21:00 horas, a Ten TORRES trouxe os
resultados dos exames, que evidenciavam hemoglobina da 7.6mg/dl e
hematócrito de 23%. Me preocupei, pois houve uma queda importante dos
níveis de hemoglobina e do hematócrito. Na hora larguei tudo o que eu
estava fazendo e fui direto para a enfermaria e solicitei hemoderivados, eu
pedi tanto o concentrado de hemácias quanto o plasma fresco congelado
em caráter de urgência. Passei esta medida para a equipe de enfermagem
para que providenciassem os hemoderivados em caráter de urgência. A
equipe de enfermagem me disse que ele estava tendo vários episódios de
vômito com sangue, hematemese. Prescrevi soro novamente em fase rápida
para expansão volêmica e iniciei a pré-regulação para vaga de leito para
este paciente no hospital PRONTOCORDIS. [...] Imediatamente depois disto
enviei uma mensagem pelo WHATSAPP para a Ten GISELE informando o
resultado dos exames laboratoriais e disse que já havia solicitado os
hemoderivados em caráter de urgência e que o paciente estava se
agravando, apresentando novos episódios de hematemese.’
De se ver que, embora cientificada dos graves episódios de sangramento do 1º
Sargento ARMINDO, a ex-2ª Ten GISELE manteve-se recalcitrante em tomar a
decisão de abordagem cirúrgica do paciente, mantendo conduta conservadora
com relação às estratégias para contenção do sangramento (ingestão de líquido,
sorvete, compressa gelada na região cervical e administração de medicação anti-
hemorrágica), as quais já há muito teriam se mostrado ineficazes para a solução do
caso.
Ademais, o retardamento na reintervenção cirúrgica do paciente impediu que o 2º
Ten NOVAIS efetivasse a transferência do paciente para a UTI do Hospital
Prontocordis, cujo leito de UTI e o centro cirúrgico, caso a médica cirurgiã
quisesse, já se encontravam a disposição para atendimento do caso em tela. É que
os médicos do Prontocordis informaram que seria necessária a prévia intervenção
cirúrgica do paciente pela cirurgiã responsável, pois na UTI não teria como conter
o sangramento, e aquele hospital não dispunha de médico otorrinolaringologista
plantonista e nem no sobreaviso.
Em razão do sensível agravamento do seu estado, por volta das 22h, o paciente foi
conduzido para a sala de emergência do HGuPV com a finalidade de ser melhor
assistido e ser monitorizado pelo 2º Ten NOVAIS. Contudo, a partir do momento
em que o paciente chega à emergência, o sangramento aumenta, e o médico
plantonista, auxiliado naquela circunstância pela Sargento de Serviço ANNA ELISA
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
6/28
BECK E COSTA CARVALHO e a cunhada do paciente, Sra. MARA DA SILVA
PEREIRA BASTOS, enfermeira, qualificada à fl. 353, tenta realizar hemostasia
local comprimindo gaze embebida em solução de adrenalina, sem obter sucesso. O
estado clínico do paciente agrava-se ainda mais, apresentando palidez acentuada,
hipotensão arterial, queda de oxigenação, necessitando de suporte ventilatório
(máscara de Venturi).
Somente por volta das 23h chegam ao hospital, quase que simultaneamente, a ex-
2ª Ten GISELE e o Ten Cel FRANCO.
A ex-2º Ten GISELE, contudo, não prioriza o atendimento do paciente que, nesse
momento, já se encontrava em estado de choque hipovolêmico, queda importante
da oxigenação, pressão arterial muito baixa e sangramento contínuo e
incontrolável. Ao contrário, abandona o paciente no meio do procedimento de
entubação iniciado pelo 2º Ten NOVAIS, para atender ligação telefônica do
Subdiretor do HGuPV, conforme relatado no depoimento da Sra. MARA:
‘Aí o Ten NOVAIS vem, já prepara o material de entubação. Ele já estava
posicionado na cabeceira da maca, com o laringoscópio na mão para
entubar, só que é muito sangue. Quando a Doutora GISELE chega na sala.
Aí ela se aproxima do DANILO (Ten NOVAIS) e ele pede pra ela que pegue
o tubo que estava no balcão ou pia, não sei. O DANILO (Ten NOVAIS),
estava posicionado na cabeceira da maca, por de traz (sic) do ARMINDO, o
ARMINDO estava praticamente sentado na maca, ele sangrava muito e o
DANILO (Ten NOVAIS) disse que se abaixasse a cabeceira da maca poderia
broncoaspirar. Mas eu disse: quer que eu baixe um pouco a cabeceira dele?
Aí ele responde: vou tentar entubar assim. Mas estava muito difícil para ele
entubar assim, não só pela posição, mas pela quantidade de sangue que
havia na cavidade. Aí, alguém chamou a Ten GISELE e disse que tinha
telefone para ela. Ela tirou o tubo da embalagem estéril e largou o tubo em
cima do peito dele e saiu para atender a ligação telefônica. O DANILO
(Ten NOVAIS) olhou, gesticulou com a cabeça e pediu outro tubo’.
O Ten Cel FRANCO, por sua vez, adota uma posição proativa, tomando a frente dos
trabalhos para entubação do paciente e, constatando que na sala do PMPA não
havia o material necessário para a realização do aludido procedimento, decide
levar o paciente no centro cirúrgico.
Então por volta das 23h15 o paciente é transportado da sala do PMPA para o
centro cirúrgico do HGuPV, entretanto, no percurso do translado, o 1º Sgt
ARMINDO sofre uma parada cardiorrespiratória, identificada pela Senhora
MARA e comunicada ao 2º Ten NOVAIS.
Imediatamente é iniciado o procedimento de reanimação cardiorrespiratória dentro
do centro cirúrgico. Por volta das 23h25, os hemoderivados chegam à sala do
Centro Cirúrgico, trazidos pela 3ª Sargento SONAIRA DAIANA VALENTE DE
LIRA, enquanto se tentava a reanimação do paciente, todavia, apesar dos
procedimentos adotados, a paciente evoluiu para óbito as 23h45.
A declaração de óbito foi firmada pela ex-2º Ten GISELE, tendo como causa mortis
‘choque hipovolêmico, devido a pós-operatório de amigdalectomia.’
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
7/28
Além da farta prova testemunhal, os autos do IPM trazem, ainda, prova pericial
apontando para a ação negligente da ex-2º Ten GISELE, senão vejamos:
1) Parecer Técnico da Comissão de Ética Médica (fls.1031/1033), nomeada pelo
Comando da 12ª Região Militar, conforme publicação no Bol Acess Rto nº 032, de
13 de agosto de 2015 (fls. 1021/1025), com a finalidade específica de analisar as
circunstâncias do óbito do 1º Sargento ARMINDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA.
Nas respostas dadas aos quesitos formulados pelo encarregado do IPM, a
Comissão de Ética Médica, após analisar a documentação acostada aos autos do
presente inquisitório, especialmente, o prontuário médico do 1º Sargento
ARMINDO e os depoimentos das testemunhas, deixou claro que ‘cabe ao cirurgião
responsável os procedimentos a ser indicado para sua avaliação pós-operatória.
Contudo esta avaliação deve ser capaz de concluir pela indicação ou não de
reintervenção de forma assertiva’ e ‘a reavaliação deve ser realizada com a maior
presteza de acordo com o quadro clínico informado’.
Na conclusão do parecer (fl. 1040), a Comissão de Ética Médica afirmou haver
indícios de negligência da ex-2º Ten GISELE na condução do caso, nos seguintes
termos:
‘Com base na documentação enviada a esta Comissão de Ética, é possível
afirmar que há indícios de negligência na condução do caso em questão, no
pós-operatório, realizado pela médica Gisele da Silva Gonzaga. Quando
(sic) aos demais quesitos formulados, esta comissão de ética conclui que não
há indícios de infrações à ética médica. Esta comissão é de parecer que o
CRM do Estado de Rondônia deva se pronunciar em relação ao caso, tendo
em vista que o mesmo ocorreu em área de sua competência, ainda dentro de
Organização Militar de Saúde do Exército.’.
2) O Laudo Médico Pericial (fls. 1306/1308 e 1373), respondendo aos
questionamentos realizados pelo Ministério Público Militar, apontou ‘indícios de
negligência’ por parte da ex-2ª Ten GISELE, debitando o Óbito do 1º Sargento
ARMINDO, ‘em parte, ao atraso na reintervenção cirúrgica para o controle do
sangramento’ e que ‘a causa mortis apenas pode ser confirmada pela necropsia,
porém, de acordo com a documentação analisada nos autos, o paciente
apresentava sinais clínicos compatíveis com hipotensão como: cianose, palidez
cutânea e queda de pressão arterial com rebaixamento do nível de consciência'.
Às fls. 1373, Laudo Médico Pericial complementar esclarecendo que ‘há indícios
de negligência apenas no que se refere ao tempo decorrido do contato feito com a
cirurgiã otorrinolaringologista Gisele, realizado por volta das 21:15h, com a
chegada da mesma para a reintervenção cirúrgica, por volta de 22:50h pois nesse
contato foi referido o grau de sangramento e o resultado dos exames de sangue que
indicavam a transfusão de hemoderivados, o qual a mesma indicou junto ao médico
plantonista’.
3) O AUTO DE PERÍCIA INDIRETA (fls. 1388/1392), embora afirme não haver
conduta negligente debitada a qualquer dos médicos envolvidos no atendimento do
1º Sargento ARMINDO, aponta indícios de negligência na conduta da 2º Ten
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
8/28
GISELE, com relação ao retardamento no seu regresso ao HGuPV para efetiva
reintervenção cirúrgica do paciente:
‘A médica GISELE DA SILVA GONZAGA após sair do Hospital de
Guarnição de Porto Velho só teria novas informações sobre o paciente após
os resultados dos exames de sangue informados pelo Ten NOVAIS por
WhatsApp por volta de 21:20 (vol. 5, fl. 814) onde foi concordado entre
ambos os médicos a transfusão sanguínea. Nesse momento, diante de um
resultado Hb: 7,6 e Ht: 23%, uma queda importante quando comparada a
um resultado prévio de Hb: 12,6 e Ht: 39% e sabendo de novas informações
sobre novos episódios de sangramentos relatados pelo médico plantonista
TEN NOVAIS, a presença da médica GISELE DA SILVA GONZAGA no
Hospital de Guarnição de Porto Velho poderia ter ocorrido com mais
presteza, havendo indícios de negligência nessa situação, pois sua chegada
foi relatada somente por volta das 22:50 (vol. 5, fl. 814) momentos antes do
paciente evoluir para uma parada cardiorespiratória durante sua
transferência ao bloco cirúrgico’.
Desta forma, resta demonstrado que a ex-2º Ten GISELE DA SILVA GONZAGA, na
qualidade de médica cirurgiã otorrinolaringologista responsável, ao não realizar
exame físico (oroscopia) no 1º Sargento ARMINDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA,
quando esteve no HGuPV após dois episódios de sangramento volumoso, por volta
das 20h20, de forma a verificar de fato a necessidade de inédita reintervenção
cirúrgica no paciente; bem como, ciente às 21h30 dos resultados dos exames de
sangue do paciente que apontavam para uma perda volêmica importante
(hemoglobina 7,6 mg/dl e hematócritos 23%) e dos reiterados episódios
hemorrágicos, retardou a decisão pela reintervenção cirúrgica, chegando à
emergência do HGuPV somente por volta de 23h, agiu de maneira negligente e
com sua conduta contribuiu culposamente para o óbito do 1º Sargento ARMINDO
DOS SANTOS DE OLIVEIRA.
Em verdade, a denunciada não deu a devida importância às informações sobre o
estado clínico do 1º Sargento ARMINDO que lhes foram repassadas ao longo da
noite do dia 21/10/2014, especialmente, os episódios de sangramento vultoso,
considerando tratarem-se de reações normalmente observadas no pós-operatório de
amigdalectomia, razão pela qual não se deu ao trabalho de realizar o devido exame
físico na cavidade bucal do paciente e procrastinou a reintervenção cirúrgica.
Tal afirmação é tão verídica que a denunciada não foi capaz de descrever ao Ten
Cel FRANCO (fls. 887/903), anestesiologista que deveria regressar ao hospital
para compor a equipe médica para o ato de reintervenção cirúrgica, e ao Cel
CARLOS EDUARDO MONTARROYOS SILVESTRE (fls. 970/974), subdiretor do
HGuPV, o real estado do paciente e o nível de gravidade das intercorrências pós-
operatórias que o acometiam [...]”
(Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 1, -DENUNCIA40)
(Sem grifos no original)
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
9/28
A denúncia foi recebida em 9 de fevereiro de 2018 e a acusada
regularmente citada no dia 1º de agosto daquele ano, mediante carta precatória
deprecada ao Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Porto Velho,
Estado de Rondônia (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 1,
REC_DENUNCIA41, e evento 35, respectivamente).
Pelo Ministério Público Militar, foram ouvidas, na condição de
informantes, a senhora MIDIAN DA SILVA PEREIRA SANTOS, viúva da vítima, e
a senhora MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, enfermeira de profissão e
cunhada da vítima (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 65, vídeos 11 a
15 e vídeos 2 a 10, respectivamente).
Foram ouvidas ainda seis testemunhas, quais sejam: o 1º Tenente
DANILO TELES NOVAIS; o Tenente-Coronel JÂNIO GUIMARÃES DE
FREITAS FRANCO; a senhora EUNICE VAZ DA SILVA; a 3º Sargento DANIELA
DE ABREU DIAS; o Cabo LAÉRCIO FERREIRA SILVA; e o Coronel CARLOS
EDUARDO
MONTARROYOS
SILVESTRE
(Processo
nº
0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 89, vídeos 2 a 20; evento 65, vídeos 16 a 20; evento 65,
vídeos 21 e 22; evento 105, vídeos 1 a 5; evento 65, vídeos 22 a 28; evento 89,
vídeos 21 a 32, respectivamente).
Por parte da Defesa, foram ouvidas quatro testemunhas: o Tenente-
Coronel ELENÍZIO ANDRADE DE OLIVEIRA; a senhora SONAIRA DAIANA
VALENTE DE LIRA; a senhora ODALÉCIA TORRES CARNEIRO; e a senhora
ROSEANE SANTANA GOES (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento
159, vídeos 1 a 3; evento 159, vídeos 4 e 5; evento 159, vídeos 6 e 7; evento 159,
vídeos 8 e 9, respectivamente).
No seu interrogatório, a acusada alegou inocência.
Dentre outras explicações, disse que o sangramento maior ocorrido
durante a cirurgia estava totalmente compatível com o estado de saúde e idade do
paciente.
No que concerne ao seu primeiro retorno ao hospital em decorrência
do episódio de sangramento ocorrido após a cirurgia, por volta das 20 horas, negou a
acusação de que não teria realizado a oroscopia, exame físico no paciente. Segundo
a acusada, o 1º Tenente DANILO TELES NOVAIS, médico plantonista na
emergência, não estava presente no momento em que realizou o referido exame, no
qual não visualizou sangramento ativo.
Quanto ao seu segundo retorno ao hospital, declarou ter o 1º Tenente
DANILO TELES NOVAIS lhe avisado, por volta das 22h20min, que o sangramento
havia aumentado e, nesse momento, também lhe comunicou a sua ideia de transferir
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
10/28
o paciente para a unidade de terapia intensiva de outro hospital no mesmo momento.
Expôs ao 1º Tenente DANILO TELES NOVAIS não concordar com a transferência,
por entender que, se o paciente estava sangrando, continuaria assim na unidade de
terapia intensiva e a conduta correta seria o paciente ser reabordado por um
cirurgião.
Disse ter chegado ao hospital trinta minutos após ter sido comunicada,
refutando assim a acusação no sentido de ter demorado a chegar, inclusive por não
residir próximo ao hospital.
Sobre o fato de ter supostamente deixado de auxiliar o 1º Tenente
DANILO TELES NOVAIS, quando do procedimento de intubação do paciente para
atender a uma ligação telefônica, explicou que alguém disse se tratar do Tenente-
Coronel JÂNIO GUIMARÃES DE FREITAS FRANCO e, como esse era o
anestesista e ainda não havia chegado ao hospital, a intenção era lhe comunicar
sobre a urgência de que viesse logo porque o paciente teria que retornar ao centro
cirúrgico (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 187, vídeos 2 a 5).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar nada requereu (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento
167).
Já a Defesa requereu a produção de prova pericial, a fim de esclarecer
se a reposição volêmica fosse feita logo após a mudança do quadro clínico do
paciente, esse poderia ter sobrevivido, uma vez que se manteria estável
hemodinamicamente até a chegada da acusada ao hospital; com a referida perícia, a
defesa visava ainda esclarecer a existência de documentos médicos que
demonstrassem se a acusada, no seu primeiro retorno ao hospital às 19h30, realizou
o exame físico no paciente, incluindo a oroscopia; na hipótese de a acusada ter
realizado o referido exame, informar como estava o estado de saúde do paciente, se
havia indicação para internação em unidade de tratamento intenso ou retorno ao
centro cirúrgico; e, por fim, se a conduta da acusada contribuiu para a morte do
paciente ou se o evento se deu por motivos alheios à sua vontade, citando, por
exemplo, a falta de estrutura e de recursos da unidade hospitalar (Processo nº
0000062-22.2016.7.12.0012, evento 165).
Em face de documentos posteriormente colacionados aos autos, entre
os quais se incluíam manifestações do Conselho Regional de Medicina e do Instituto
Médico Legal do Estado de Rondônia, a defesa desistiu de tal prova pericial. No
entanto, requereu a quebra de sigilo telefônico da acusada e da testemunha 1º
Tenente DANILO TELES NOVAIS, médico-plantonista no dia dos fatos,
considerando que a testemunha disse ter feito vários contatos telefônicos com a
acusada, enquanto essa declarou terem sido realizados apenas dois (Processo nº
0000062-22.2016.7.12.0012, evento 211).
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
11/28
Não obstante ter sido afastado o sigilo telefônico, a medida restou
prejudicada ante o esclarecimento das operadoras de que os registros dos históricos
de chamadas de seus clientes são armazenados pelo período de 5 (cinco) anos e, no
caso, os dados requisitados datam de período anterior (Processo nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, eventos 227, 232 e 241, respectivamente).
Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes
apresentaram suas alegações escritas (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012,
eventos 259 e 262).
Na sessão de 25 de fevereiro de 2020, o Conselho Especial de Justiça
para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, por maioria de
votos, 3x2, absolveu a acusada GISELE DA SILVA GONZAGA do crime de
homicídio culposo, previsto no artigo 206, caput, do Código Penal Militar, por
considerar atípica sua conduta, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código
de Processo Penal Militar.
Em síntese, entendeu o Colegiado a quo não ter a acusação logrado
êxito em demonstrar todos os elementos do crime culposo imputado, pois, apesar da
morte, não foram verificados a conduta negligente, a previsibilidade do resultado e o
nexo de causalidade entre esse último e a conduta da acusada, elementos
indispensáveis para a configuração do artigo 206 do Código Penal Militar (Processo
nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 321, SENT1).
Publicada a sentença absolutória em 22 de março de 2021, as partes
foram regularmente intimadas da aludida decisão. A acusação, irresignada, interpôs
tempestivamente o presente recurso no dia 26 subsequente. Para a defesa, ante a
ausência de interesse recursal, a sentença transitou em julgado em 13 de abril de
2021 (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, eventos 322, 323, 325 e 328,
respectivamente).
Em suas razões recursais, o Ministério Público Militar repisa, na sua
integralidade, os argumentos lançados nas alegações escritas (Processo nº 7000357-
33.2021.7.00.0000, evento 1, RAZAPELA-1)
Inicialmente, o Recorrente manifesta indignação quanto à conduta do
Juiz Federal da Justiça Militar Dr. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, o qual
teria questionado um membro do Conselho, Capitão Cassiano Cordeiro Batista
Junior, que firmava entendimento no sentido da condenação da acusada. Afirma ter
o magistrado promovido uma verdadeira “sabatina jurídica” com os demais
membros em relação ao voto condenatório do nominado juiz militar.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
12/28
Quanto ao mérito, com base nas provas periciais e testemunhais,
reafirma a ocorrência das circunstâncias narradas na denúncia que caracterizariam a
conduta negligente da acusada, conduta essa que contribuiu para o óbito do 1º
Sargento ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA.
Segundo a acusação, as provas periciais colacionadas nos autos
apontam para uma conduta negligente da acusada, a qual, inicialmente, diante de
uma informação de sangramento pós-operatório, poderia ter optado pela
reintervenção cirúrgica na vítima, no entanto, somente decidiu encaminhá-la para tal
procedimento por volta das 22h50min, um pouco antes de sofrer uma parada
cardiorrespiratória e vir a óbito.
Conclui ainda pelo comportamento negligente da acusada à luz das
declarações prestadas pelas testemunhas e pelas informantes, segundo as quais a
acusada não realizou o exame físico na vítima quando da sua primeira visita,
abandonou o procedimento de intubação a fim de atender a ligação telefônica e, por
fim, levando-se em consideração o tempo transcorrido entre o primeiro sangramento
sofrido pelo paciente e o seu encaminhamento ao centro cirúrgico, retardou a
decisão de proceder à reintervenção cirúrgica na vítima.
Sob esses argumentos, requer a reforma da sentença e consequente
condenação da acusada GISELE DA SILVA GONZAGA, pela prática do crime de
homicídio culposo, previsto no artigo 206, caput, do Código Penal Militar.
Além da questão de mérito, o Ministério Público Militar registra sua
indignação com as intervenções do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
12ª Circunscrição Judiciária Militar durante a sessão de julgamento. Nas palavras da
acusação, o referido magistrado promoveu uma verdadeira “sabatina jurídica” aos
membros do Conselho de Justiça, em especial em relação ao voto do Juiz Militar
Capitão Cassiano Cordeiro Batista Junior, questionando e conduzindo os
argumentos utilizados pelo juiz militar que condenava a acusada.
Ao fim, registra que “[...] o modelo processual inserto no Código de
Processo Penal Militar, não prevê, em hipótese nenhuma, uma "sabatina jurídica"
sobre o fato em julgamento a ser promovida pelo juiz togado aos membros do
Conselho de Justiça. Tentar entender o que o juiz militar considerou por "ousar"
divergir do voto do juiz togado, fazendo com que "explique juridicamente" seus
fundamentos é atentar contra a própria essência e soberania do escabinato.”.
Nas suas contrarrazões, a Defesa repisa os argumentos apresentados
nas suas alegações escritas, com os quais requer a manutenção da sentença
absolutória
pelos
seus
jurídicos
fundamentos
(Processo
nº
7000357-
33.2021.7.00.0000, evento 1, 2-CONTRAZ).
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
13/28
Ao contrário do afirmado pelo Ministério Público Militar, aduz que as
provas colacionadas aos autos são uníssonas em demonstrar a inocência da acusada.
No que concerne à cirurgia de amigdalectomia, afirma que a acusada solicitou os
exames pré-operatórios de praxe e, embora durante a referida intervenção, tenha
ocorrido um sangramento não habitual, a acusada tomou as medidas necessárias, de
modo que a vítima saiu do centro cirúrgico clinicamente estável, sem sinais de
sangramento anormal.
Menciona que o prontuário médico do paciente juntado aos autos
confirma ter a acusada realizado o exame de oroscopia, que não evidenciou
sangramento ativo e gravidade no estado clínico do paciente a justificar uma
reintervenção e muito menos seu encaminhamento à unidade de tratamento
intensivo. Refutou a alegação de que a acusada tivesse ciência da gravidade do caso
quando retornou pela primeira vez ao nosocômio, pois, segundo a Defesa, ela não
fora informada sobre o volume dos sangramentos e dos resultados dos exames
laboratoriais.
Refutou a acusação de a Ré ter demorado a chegar ao hospital apesar
de ciente dos resultados dos exames de sangue que apontavam perda volêmica
importante. Segundo a Defesa, assim que a acusada foi comunicada acerca da piora
do estado clínico do paciente, informou que iria voltar ao hospital para reavaliá-lo,
tentaria contatar o anestesiologista e passaria instruções de como fazer a compressão
da loja amigdaliana. No fim, a acusada demorou por volta de 40 minutos para
chegar ao nosocômio, não mais do que o necessário.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por parecer da lavra
do Vice-Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo
provimento do Apelo (Processo nº 7000357-33.2021.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC
- MP).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, logo deve ser conhecido e, no mérito, provido.
Em relação à indignação do eminente representante do Ministério
Público Militar, quanto à forma pela qual o Juiz Federal da Justiça Militar conduziu
a audiência de julgamento, o Regimento Interno deste Tribunal prevê instrumento
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
14/28
adequado para analisar a matéria ou poderá, ainda, o respectivo Promotor de Justiça
Militar questionar a conduta do magistrado perante a Corregedoria da Justiça
Militar, se assim preferir. Importa salientar que os debates referentes ao julgamento
da causa, nos termos reportados pelo Recorrente, não apresentam elementos hábeis a
considerar qualquer nulidade no julgamento do feito.
A exordial acusatória imputou à ex- 2º Tenente do Exército GISELE
DA SILVA GONZAGA o crime de homicídio culposo, artigo 206, caput, do
Código Penal Militar, por sua conduta negligente, consubstanciada no fato de que,
na condição de médica responsável pela cirurgia de amigdalectomia realizada, em
21 de outubro de 2014, na sala do centro cirúrgico do Hospital de Guarnição de
Porto Velho - HGuPV, no Sargento ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA, ignorou
as informações que lhe foram repassadas pela equipe médica de plantão acerca do
sangramento intenso pós-operatório, retardando a adoção de reintervenção cirúrgica
para estancar o sangramento, o que resultou no óbito do referido militar na mesma
data. Todavia, o Colegiado de Primeira Instância, por maioria mínima (3x2), julgou
improcedente a denúncia por entender que a acusação não logrou êxito em
demonstrar todos os elementos do crime culposo.
Para tanto, primeiramente, o Colegiado desconsiderou os três laudos
periciais colacionados aos autos: o auto de perícia indireta realizada, em 17 de
março de 2015, no âmbito do inquérito policial militar; o laudo médico pericial,
produzido em 19 de maio de 2016; e a complementação do laudo médico pericial, de
02 de fevereiro de 2017 (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 1, -
IPM24, fls. 919-936, e -IPMSOL38, fls. 1305-1308; evento 187, -IPM6, fl. 1373).
Na visão do Colegiado, em síntese, esses laudos não apresentam as formalidades
essenciais exigidas em lei, em especial pela ausência de discussão do seu conteúdo
com base no aporte da literatura médica.
Para o Colegiado a quo, apenas o auto de perícia indireta, realizado em
12 de abril de 2017, obedeceu às formas legais, elencando eficazmente alguns
aspectos sobre a técnica médica empregada, o qual, no seu entender, deixou evidente
não haver nexo de causalidade entre a conduta da acusada e o resultado morte.
Todavia, o Colegiado a quo apontou uma impropriedade técnica na referida perícia
na parte em que respondeu a quesito de cunho não científico, qual seja, avaliar se
houve "negligência" por parte da acusada (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012,
evento 187, -IPM7, fls. 1388-1340).
Ao fim, concluiu o Colegiado a quo, em face do conjunto probatório,
ter restado comprovado que a acusada adotou os procedimentos consolidados pela
atividade médica. Enfatizou que a prova pericial - Auto de Perícia Indireta (Processo
nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 187, -IPM7, fls. 1388-1392), foi concludente
acerca da adoção de procedimentos compatíveis no pré-cirúrgico, durante o ato
cirúrgico e no pós-cirúrgico.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
15/28
Passemos, então, à apreciação do feito.
Ao contrário do afirmado pelo Colegiado de Primeira Instância, o
conjunto probatório, analisado em conjunto, nos dá conta de que a acusada ex – 2º
Tenente do Exército GISELE DA SILVA GONZAGA negligenciou todas as
informações e sinais que apontavam para o agravamento do estado de saúde do 1º
Sargento ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA no período pós-operatório de
cirurgia de amigdalectomia, a qual havia se submetido.
As provas dos autos não deixam dúvidas de que, apesar de ser
informada sobre esse quadro clínico, adotou, por período considerado longo, postura
conservadora prescrevendo, apoiada na literatura médica, ingestão de alimentos
gelados para conter o sangramento, os quais, desde o início, mostraram-se ineficazes
na contenção do sangramento. Assim retardou a necessária reintervenção cirúrgica,
e, com essa postura, concorreu para o resultado morte da vítima, apenas após cinco
horas de pós-operatório, por ‘choque hipovolêmico, devido a pós-operatório de
amigdalectomia.’, conforme atestado de óbito assinado pela própria acusada.
À luz do artigo 33, inciso II, do Código Penal Militar, configura-se o
crime culposo quando, in verbis:
Art. 33. Diz se crime culposo:
[...]
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo.
Partindo dos conceitos doutrinários, a culpa, prevista no art. 33, inciso
II, do Código Penal Militar, pode ser consciente ou inconsciente. Na primeira, o
agente prevê o resultado, mas supõe imprudentemente que esse não acontecerá ou
poderá evitá-lo. Na outra, o agente não previu o resultado, não cogitou que o crime
pudesse acontecer com sua conduta descuidada, desatenta ou negligente, embora
qualquer pessoa, dotada de razoável prudência e equilíbrio, fosse capaz de prevê-lo
1.
De qualquer forma, em ambos os casos, somente se pode cogitar da
ocorrência de um delito culposo no caso de quebra, rompimento ou inobservância da
diligência, atenção ou cuidado, objetivamente exigido de todos aqueles que se
propõem ao exercício de certa e determinada atividade, desde que haja condições de
se prever o resultado danoso.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
16/28
Dito isso, passemos à análise do conjunto probatório para fins de
averiguar se a conduta da acusada se amolda ao conceito de crime culposo, nos
termos do art. 33, inciso II, do Código Penal Militar.
No caso, cabe primeiramente assinalar que os exames periciais, ao
contrário do afirmado pelo Juízo a quo, são válidos como meios de provas, pois
realizados regularmente no curso do inquérito policial militar, por peritos idôneos e
compromissados, os quais, com obediência às formalidades previstas em lei,
responderam, de forma clara e objetiva, aos quesitos ora formulados pela autoridade
militar, ora pela acusação, ora pela Defesa, tudo com base no prontuário médico da
vítima, relatórios de ocorrências, exames laboratoriais e depoimentos, tudo em total
consonância com os artigos 314 a 319 do Código de Processo Penal Militar. No
mais, em se tratando de crime de homicídio culposo por suposta negligência médica,
não se verifica como os peritos, considerando as circunstâncias do caso concreto,
deixariam de analisar a conduta da profissional envolvida, de modo a esclarecer se
há um vínculo direto e inequívoco entre o dano e a sua conduta.
Todavia, ainda que, na visão do Juízo a quo, os exames periciais
colacionados aos autos, ao adentrar em questionamentos sobre “negligência”,
tivessem ultrapassado os limites da prova material, que deve ser aferida à luz de
vestígios conforme o artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, nada
impediria que pudessem ser valorados como pareceres médicos sob a ótica do livre
convencimento motivado, dentre as provas aptas a comprovar a existência de crime
contra a pessoa, com base no artigo 330 do Código de Processo Penal Militar.
A propósito, confira-se o seguinte julgado:
“EMENTA. APELAÇÃO - HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 206, §1º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE
NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. DEVER DE CUIDADO OBJETIVO ATENDIDO.
POSSIBILIDADE DE ANTEVISÃO DO RESULTADO LESIVO SUPRIMIDA EM
VIRTUDE DE INFORMAÇÕES DEFICIENTES DO LAUDO DO EXAME DE
TOMOGRAFIA. PREVISIBILIDADE OBJETIVA AUSENTE. VEDAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
PENAL
OBJETIVA.
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
ARTIGO 330 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ROL
EXEMPLIFICATIVO. PARECER MÉDICO-LEGAL. VALOR PROBATÓRIO.
SISTEMA
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
ACERVO
PROBATÓRIO AMBIVALENTE. CONTRADIÇÕES NÃO SANADAS. IN DUBIO
PRO REO.
[...]
6- Durante a instrução, laborou em erro o juízo "a quo" ao desconsiderar o
parecer médico-legal, por não constar dentre as provas previstas no artigo 330 da
lei adjetiva.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
17/28
7- O rol do citado dispositivo é meramente exemplificativo, de maneira que
também o parecer médico-legal tem seu valor probatório, devendo ser apreciado
sob o prisma do sistema do livre convencimento motivado.
8- Finda a instrução probatória, não ficou atestada a responsabilidade penal do
réu. As provas são ambivalentes, desencontradas, fazendo incidir, obrigatoriamente,
o princípio "in dubio pro reo".
9- Recurso improvido. Sentença mantida. Decisão majoritária.”
(STM: Apelação nº 2005.01.049835- 4, Relator Ministro Flávio Flores
da Cunha Bierrenbach, julgado em 05 de fevereiro de 2006) (sem grifo
no original).
Certo é que, no caso, as provas periciais colacionadas aos autos
comprovam a autoria e a materialidade do fato delituoso imputado à acusada. Senão,
vejamos.
Primeiramente, temos o Parecer Técnico da Comissão de Ética
Médica, de 2 de setembro de 2015, que, após analisar a documentação acostada aos
autos, em especial o prontuário médico do 1º Sargento ARMINDO DOS SANTOS
DE OLIVEIRA e os depoimentos das testemunhas, deixou claro, in verbis:
“Cabe ao cirurgião responsável os procedimentos a ser indicados para sua
avaliação pós-operatória. Contudo esta avaliação deve ser capaz de concluir pela
indicação ou não de intervenção de forma assertiva" [...] "a reavaliação deve ser
realizada com a maior presteza de acordo com o quadro clínico informado"
(Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 1, -IPM 27, fls.
1031/1033).
Em 19 de outubro de 2015, a Comissão de Ética Médica do Hospital
Militar de Área de Manaus emitiu parecer apontando indícios de negligência da
acusada na condução do caso, nos seguintes termos:
"Com base na documentação enviada a esta Comissão de Ética, é possível afirmar
que há indícios de negligência na condução do caso em questão, no pós-operatório,
realizado pela médica Gisele da Silva Gonzaga.”
(Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 1, -IPM 27, fls.
1040).
Temos ainda o Laudo Médico Pericial, de 19 de maio de 2016, que, em
resposta aos questionamentos do Ministério Público Militar, apontou também a
existência de "indícios de negligência" por parte da acusada como causa do óbito do
1º Sargento ARMINDO, em parte, devido “ao atraso na reintervenção cirúrgica para
controle do sangramento".
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
18/28
Embora tenha sido consignado no referido laudo que "a causa mortis
apenas pode ser confirmada pela necropsia, com base na documentação analisada
nos autos, por outro lado, aferiu-se que o paciente apresentava “sinais clínicos
compatíveis com hipotensão como: cianose palidez cutânea e queda de pressão
arterial com rebaixamento do nível de consciência" (Processo nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 1, -IPMSOL 38, fls. 1306/1308).
Complementado em 10 de fevereiro de 2017, esse mesmo Laudo
Médico Pericial reafirmou a existência de indícios de negligência na conduta da
acusada, nos seguintes termos:
"há indícios de negligência apenas no que se refere ao tempo decorrido do contato
feito com a cirurgiã otorrinolaringologista Gisele, realizado por volta das 21:15h,
com a chegada da mesma para a reintervenção cirúrgica, por volta de 22:50h, pois
nesse contato foi referido o grau de sangramento e o resultado dos exames de
sangue que indicavam a transfusão de hemoderivados, o qual a mesma indicou
junto ao médico plantonista".
(Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 187, -IPM6, fls.
1373).
Por fim, porém não menos importante, temos ainda o Auto de Perícia
Indireta que, de igual modo, aponta indícios de negligência na conduta da acusada,
mais especificamente em relação ao retardamento no seu regresso ao Hospital de
Guarnição de Porto Velho para efetiva intervenção cirúrgica do paciente, nos
seguintes termos:
"A médica GISELE DA SILVA GONZAGA após sair do Hospital de Guarnição de
Porto Velho só teria novas informações sobre o paciente após os resultados dos
exames de sangue informados pelo Ten NOVAIS por WhatsApp por volta de 21:20
(vol. 5 - fl. 814 - IPM) onde foi concordado entre ambos os médicos a transfusão
sanguínea. Nesse momento, diante de um resultado Hb: 7,6 e Ht: 23%, uma queda
importante quando comparada a um resultado prévio de Hb: 12,6 e Ht: 39% e
sabendo de novas informações sobre novos episódios de sangramentos relatados
pelo médico plantonista TEN NOVAIS a presença da médica GISELE DA SILVA
GONZAGA no Hospital de Guarnição de Porto Velho poderia ter ocorrido com
mais presteza, havendo indícios de negligência nessa situação, pois sua chegada foi
relatada somente por volta das 22:50 (vol 5. - fl.814) momentos antes do paciente
evoluir para uma parada cardiorrespiratória durante sua transferência ao bloco
cirúrgico"
(Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 187, -IPM7, fls.
1388/1340).
Durante a instrução probatória, as testemunhas e informantes
corroboraram, em Juízo, as conclusões apontadas nos exames periciais. De início,
importante assinalar que a cirurgia de amigdalectomia a que se submeteu a vítima
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
19/28
paciente demorou tempo bem superior ao estimado pela própria acusada, em
decorrência de sangramento acima do normal, quadro esse que, por si só, já
sinalizava a necessidade de uma atenção maior da médica responsável pela
intervenção cirúrgica, no caso, a acusada.
A testemunha Tenente-Coronel JÂNIO GUIMARÃES DE FREITAS
FRANCO, que atuou como anestesista durante a cirurgia, em Juízo, disse que a
duração da cirurgia para retirada de amígdalas é aceitável de 1 a 2 horas, mas
assinalou que a cirurgia, no caso, talvez tenha durado um pouco mais do que isso.
Segundo a testemunha, nesse tipo de cirurgia, observa-se sangramento, porém, no
caso, houve um pouco mais de sangramento, mas sem repercussão clínica no
paciente que se manteve estável (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento
65, vídeos 16 e 17).
Na verdade, embora o anestesista não tenha sido preciso quanto ao
tempo de duração da cirurgia, as declarações da senhora MIDIAN DA SILVA
PEREIRA SANTOS, esposa do 1º Sargento ARMINDO DOS SANTOS DE
OLIVEIRA que, na condição de acompanhante, esteve com a vítima desde o início
da intervenção cirúrgica até o seu lamentável óbito, deixam claro que a duração da
cirurgia não ultrapassou apenas um pouco do tempo previsto (Processo nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 65, vídeos 16 e 17).
Segundo a senhora MIDIAN DA SILVA PEREIRA SANTOS, o tempo
de duração da cirurgia era para ser entre 40 e 60 minutos, de acordo com a
informação que lhes foi repassada pela própria acusada quando da última consulta.
No entanto, a cirurgia durou 4 horas, pois o paciente entrou no centro cirúrgico às
14h30min e, de lá, retornou às 18h30min, sendo que a acusada lhe explicou a
demora dizendo que a vítima sangrou bastante durante a cirurgia (Processo nº
0000062-22.2016.7.12.0012, evento 65, vídeos 10 e 13).
Fato comprovado nos autos é que, embora o 1º Sargento ARMINDO
DOS SANTOS OLIVEIRA tenha saído do centro cirúrgico consciente e orientado,
em aproximadamente 30 a 40 minutos seu estado clínico se alterou, apresentando
graves episódios de vômitos de sangue.
Tal quadro levou a equipe de plantão da enfermaria do Hospital de
Guarnição de Porto Velho a dispensar cuidados especiais ao referido militar,
inclusive levou o médico plantonista 2º Tenente DANILO TELES NOVAIS a, de
pronto, contatar a acusada informando-lhe o estado da vítima, o que culminou com o
primeiro retorno da acusada à aludida unidade por volta das 20 horas.
A testemunha 2º Tenente DANILO TELES NOVAIS, à época
atendendo no pronto atendimento, de plantão na emergência, disse que o 1º Sargento
ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA estava internado na enfermaria após a
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
20/28
cirurgia de amigdalectomia. Segundo a testemunha, era, aproximadamente, 19 horas
quando foi chamado porque a vítima estava passando mal na enfermaria, o paciente
tinha vomitado sangue pela primeira vez.
Como procedimentos, explicou ter realizado a reposição volêmica na
vítima, pediu alguns exames para verificar se precisava transfundir o paciente,
delegou as primeiras medidas e, depois, retornou à sala de emergência para
continuar os atendimentos. Todavia, um tempo depois, avisaram-no que a vítima
havia vomitado sangue mais uma vez, mas o resultado dos exames ainda não tinha
chegado, então, entrou em contato com a acusada para lhe repassar o caso. Segundo
a testemunha, a partir do momento em que o paciente vomitou sangue pela segunda
vez, já avisou a acusada que o sangramento, na sua visão, era fora do comum
(Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 89, vídeos 4, 5 e 17).
A testemunha Sargento DANIELA DE ABREU DIAS, técnica de
enfermagem que, à época, integrava a equipe de plantão da enfermaria do Hospital
de Guarnição de Porto Velho, declarou que, na evolução de enfermagem, documento
que o técnico de enfermagem preenche, foram registrados todos os episódios de
sangramento do 1º Sargento ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA.
De acordo com a testemunha, o 2º Tenente DANILO TELES NOVAIS
foi até o quarto da vítima, mais ou menos umas três vezes, tendo decidido acionar a
acusada já na segunda vez em que foi chamado. Explicou que o então médico
plantonista decidiu chamar a acusada em virtude da quantidade de sangue vomitado
pela vítima, pois, quando o médico viu a quantidade de sangue na bacia, ficou
preocupado. Ressaltou a testemunha que, por sua experiência como técnica em
enfermagem, aquele sangramento realmente era preocupante (Processo nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 105, vídeo 1).
As declarações da senhora MIDIAN DA SILVA PEREIRA SANTOS,
esposa da vítima, também nos dão conta desse quadro que, conforme já mencionado,
teve início logo após o retorno do 1º Sargento ARMINDO DOS SANTOS DE
OLIVEIRA do centro cirúrgico. Segundo a informante, seguindo as prescrições da
acusada, realizou compressas, deu sorvete e água gelada ao seu esposo, todavia,
entre meia hora a quarenta minutos depois, veio o primeiro episódio de sangue.
Disse ter, primeiramente, imaginado que o vômito seria porque a
vítima tivesse engolido muito sangue durante a cirurgia e também por causa da
anestesia, mas, em menos de meia hora, a vítima vomitou novamente grande
quantidade de sangue e, depois que a acusada o visitou por volta das 20 horas, os
episódios de sangramento passaram a acontecer de 20 a 30 minutos (Processo nº
0000062-22.2016.7.12.0012, evento 65, vídeos 11 e 12).
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
21/28
No que concerne ao primeiro retorno da acusada ao hospital, por volta
das 20 horas, o panorama dos autos revela que, não obstante ter retornado pouco
tempo após o 2º Tenente DANILO TELES NOVAIS tê-la contatado, limitou-se a
conversar com o paciente e manteve as prescrições de compressas e ingestão de
alimentos gelados, tudo isso sem sequer realizar qualquer exame clínico, no caso, a
oroscopia, a despeito de todas as informações acerca do agravamento do estado de
saúde do seu paciente.
Nesse ponto, incabível a alegação da Defesa de que a acusada, como
não tinha visto a bacia de sangue, desconhecia a real gravidade do caso, pois, ainda
que, hipoteticamente, não tivesse sido informado, como médica responsável pela
intervenção cirúrgica, era exigível que perquirisse a equipe de plantão acerca dos
detalhes dos sangramentos a fim de reunir elementos suficientes para avaliar a
necessidade de modificar ou não a prescrição. Na verdade, esse argumento
defensivo em nada beneficia a acusada, pelo contrário, só denota o seu
comportamento reativo ante o estado grave de saúde da vítima.
De igual modo, ao contrário do afirmado pela Defesa, as provas
testemunhais desautorizam acreditar que, efetivamente, a acusada, no seu primeiro
retorno ao hospital, tenha realizado o exame de oroscopia, em razão do qual não
teria constatado a gravidade no estado clínico do 1º Sargento ARMINDO DOS
SANTOS OLIVEIRA a justificar uma reintervenção cirúrgica ou o encaminhamento
do então paciente à unidade de tratamento intensivo.
No seu interrogatório, a acusada afirma ter realizado o referido exame,
sendo que, no prontuário da vítima, foi lançado tal registro (Processo nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 102). Contudo, as três pessoas presentes no momento em
que a acusada visitou o paciente, por volta das 20 horas, negam tê-la visto realizar
qualquer exame clínico e não apenas, como alegou a defesa, a esposa da vítima
afirma isso.
A testemunha Sargento DANIELA DE ABREU DIAS afirmou que,
quando a acusada avaliou o paciente, passou apenas orientações verbais no sentido
de se fazer compressa no local da cirurgia, no caso, na garganta do lado direito, e
ingerir sorvete, porém não fez o exame da cavidade oral e não examinou a garganta
do paciente. Descartou a possibilidade de a acusada ter ficado no quarto do paciente
e ela, a testemunha, ter saído, pois sua obrigação, como enfermeira, era estar
presente o tempo todo aguardando as prescrições (Processo nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 105, vídeo 3).
A testemunha 2º Tenente DANILO TELES NOVAIS também afirmou
que estava presente na enfermaria quando a acusada examinou o paciente e a viu
conversar com ele e seus familiares, passar algumas orientações, como colocar gelo,
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
22/28
líquidos gelados, porém, não a viu examiná-lo enquanto esteve presente na
enfermaria (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 89, vídeo 6).
As declarações dessas testemunhas se alinham à afirmação da senhora
MIDIAN DA SILVA PEREIRA SANTOS, esposa da vítima, de que, no primeiro
episódio, por volta das 20 horas, quando a acusada foi chamada pelo 2º Tenente
DANILO TELES NOVAIS ao hospital, essa não realizou o exame físico no seu
esposo. Afirmou que a acusada conversou, pediu o prontuário dele e escreveu, mas
não o examinou, não houve exame clínico na cavidade bucal. Confirmou ainda a
insatisfação manifestada pela acusada por ter retornado ao hospital, pois segundo a
informante, a acusada lhe disse: “eu acabei de sair daqui não tem nem meia hora.”
(Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 65, vídeo 15).
As declarações da testemunha Tenente-Coronel JÂNIO GUIMARÃES
DE FREITAS FRANCO, anestesiologista, também nos dão conta da conduta da
acusada quando do seu primeiro retorno ao Hospital de Guarnição de Porto Velho e
como avaliou o estado de saúde do paciente, a despeito das informações que lhe
foram repassadas acerca dos episódios de sangramento que acometeram a vítima.
Conforme a testemunha, a acusada, nas primeiras avaliações ao
paciente, chegou a contatá-lo pelo aplicativo whatsapp, no entanto, essa lhe disse
que tentaria medidas conservadoras para não ter que realizar a cirurgia. Sobre o
quadro clínico da vítima, a testemunha disse que a acusada somente falou-lhe que o
paciente estava babando e com um pequeno sangramento, não lhe falou de detalhes,
nem de exames, nem de outros sinais (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012,
evento 65, vídeo 18).
Após o retorno da acusada ao Hospital de Guarnição de Porto Velho às
20 horas, o conjunto probatório demonstra, de forma inconteste, que a acusada veio
a ser novamente contatada pelo 2º Tenente DANILO TELES NOVAIS, por volta das
21 horas do fatídico dia 21 de outubro de 2014, quando o médico plantonista
recebeu o resultado dos exames laboratoriais do paciente, indicando uma queda
acentuada nos níveis de hemoglobina (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012,
evento 1, -IPM24, fls. 934), no entanto, a acusada permaneceu com a conduta
conservadora em relação às prescrições para conter o sangramento do paciente.
Em Juízo, o 2º Tenente DANILO TELES NOVAIS declarou que, por
volta das 21 horas, quando recebeu o resultado dos exames, tentou a transferência do
paciente para a unidade de tratamento intensivo do PRONTOCORDIS, hospital
privado, e, na ocasião, avisou, novamente, a acusada sobre o estado de saúde do 1º
Sargento ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA e, nesse momento, solicitou a
hemotransfusão sanguínea e transferiu o paciente da enfermaria para a sala de
emergência. Acrescentou que a vítima não chegou a ser transferida, pois, segundo
informação do plantonista do PRONTOCORDIS, fazia-se necessário resolver antes
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
23/28
o problema do sangramento e o hospital não dispunha de profissional para fazer uma
reintervenção cirúrgica (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 89, vídeo
11).
Segundo a testemunha, quando avisou a acusada de que estava
transferindo o paciente para uma unidade de tratamento intensivo e de que havia a
necessidade de ser realizada a reintervenção cirúrgica, a acusada lhe disse que iria
voltar ao hospital para reavaliar o paciente e ainda que tentaria falar com o
anestesista do Hospital Geral de Guarnição. Enquanto isso, a testemunha disse ter
pedido a transfusão sanguínea e acionado a equipe do hospital para ir atrás da bolsa
de sangue (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 89, vídeo 11).
Embora em Juízo o 2º Tenente DANILO TELES NOVAIS não tenha
sido tão preciso em relação aos horários dos acontecimentos sob a alegação de não
se lembrar de alguns fatos em decorrência do tempo transcorrido, na fase pré-
processual, em resposta às diligências solicitadas pelo Ministério Público Militar,
disse que, efetivamente, a acusada decidiu pela reintervenção cirúrgica “por volta
das 22h às 22h30min” e chegou ao hospital por volta das 23h para realizar o
procedimento. Ou seja, 45 minutos antes de ser declarado pela própria acusada o
óbito do 1º Sargento ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA, que, lamentavelmente, teve, a caminho do centro cirúrgico, uma parada
cardiorrespiratória (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 187, -IPM7;
evento 1, RELT37, respectivamente).
É inegável, considerando o agravamento gradativo do quadro clínico
do 1º Sargento ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA, que a acusada retardou em
demasiado a decisão de realizar a reintervenção cirúrgica do então militar e tomar as
devidas providências para fazê-la.
A testemunha Tenente-Coronel JÂNIO GUIMARÃES DE FREITAS
FRANCO, anestesiologista, disse ter sido acionada uns 10 min antes da sua chegada
ao Hospital de Guarnição, que foi por volta de 23h. Segundo a testemunha, quando
chegou, a vítima ainda não estava morta, mas estava com nível de consciência
rebaixado e com sinais vitais em declínio, tudo sugestivo que a vítima estava em
choque hipovolêmico (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 65, vídeo
18).
A testemunha Coronel CARLOS EDUARDO MONTARROYOS
SILVESTRE, Diretor do Hospital de Guarnição de Porto Velho à época e médico,
com especialidade em clínica médica, refletindo sobre esses horários, desde o início,
das 18 horas até às 23 horas, quase meia noite, expôs que, na sua visão, é um tempo
realmente longo para ficar esperando o sangramento parar (Processo nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 89, vídeo 30).
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
24/28
Ficou comprovado, à luz dos autos, que, quando a acusada, enfim,
resolveu comparecer ao Hospital de Guarnição de Porto Velho para realizar a
reintervenção cirúrgica, essa não assumiu os procedimentos de socorro ao paciente.
Para justificar tal conduta, a acusada alegou que, quando chegou ao hospital, o 2º
Tenente DANILO TELES NOVAIS já havia tomado a decisão de intubar o paciente,
tomado a frente e, como ele era o médico responsável pela emergência, ficou ao lado
aguardando, caso ele pedisse alguma coisa (Processo nº
0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 187, vídeos 1 a 5).
A despeito de tal explicação, quando o 2º Tenente DANILO TELES
NOVAIS pediu o auxílio da acusada para realizar o procedimento de intubação do 1º
Sargento ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA, solicitando-lhe que lhe entregasse
um tubo, essa, simplesmente, largou o objeto sobre o peito do então militar para
atender a um telefonema.
Nesse ponto, são bastante esclarecedoras as declarações da senhora
MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, cunhada da vítima e também enfermeira
que, atendendo ao pedido de socorro da senhora MIDIAN DA SILVA PEREIRA
SANTOS, esposa da vítima e sua irmã, deslocou-se da sua residência até o Hospital
de Guarnição de Porto Velho e se dispôs a auxiliar o 2º Tenente DANILO TELES
NOVAIS. Sobre o estado de ânimo da acusada, nesse momento mais dramático, a
informante disse que ela não parecia estar em outra ocorrência, não esboçou
qualquer reação de que o caso era grave, enquanto o semblante do 2º Tenente
DANILO TELES NOVAIS era de total desespero.
Ainda, segundo a informante, quando o 2º Tenente DANILO TELES
NOVAIS preparou o material para intubar a vítima, a acusada chegou e pegou o tubo
para auxiliá-lo, mas logo o colocou no peito da vítima para atender ao telefone.
Nesse momento, o 2º Tenente DANILO TELES NOVAIS pediu outro tubo à
informante, já que o outro foi contaminado quando a acusada o largou sobre o tórax
da vítima, porém, ato contínuo, o anestesista chegou e assumiu os procedimentos de
socorro (Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 65, vídeo 5).
Observa-se que a tese defensiva, além de negar ter a acusada agido
com negligência no pós-operatório do 1º Sargento ARMINDO DOS SANTOS,
tentou atribuir a responsabilidade ao Hospital de Guarnição de Porto Velho,
alegando que a referida unidade não dispunha de recursos humanos suficientes para
atender a demanda, situação que teria prejudicado a realização de transfusão de
sangue ao paciente.
Todavia, a testemunha Tenente-Coronel ELENÍZIO ANDRADE DE
OLIVEIRA, chefe do serviço de enfermagem do Hospital de Guarnição de Porto
Velho à época, afirmou que havia uma equipe de enfermagem de sobreaviso pronta
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
25/28
para atender às emergências, bastando que, para tanto, fosse acionada. (Processo nº
0000062-22.2016.7.12.0012, evento 159, vídeos 1 a 3).
Explicou que os profissionais de sobreaviso eram chamados em casos
de procedimentos de alta complexidade. E, no caso, no primeiro momento, esses
profissionais somente não foram convocados para atender ao paciente, a fim de ser
providenciada a transfusão de sangue, pelo simples fato de a médica responsável,
diga-se, a acusada, haver repassado a informação de que o quadro clínico estava
dentro da normalidade, recomendando gelados, água, compressas frias, etc.
(Processo nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 159, vídeo 2). Ressaltou, porém,
que o procedimento a ser feito na cavidade oral do paciente era especificamente de
competência do médico e não de enfermeiro (Processo nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 159, vídeos 2 e 3).
Portanto, a materialidade e a autoria restaram demasiadamente
comprovadas à luz das provas periciais, dos depoimentos das testemunhas e das
informantes, os quais, em conjunto, conduzem à convicção da conduta negligente da
acusada, a qual não agiu com a devida cautela, atenção, ou diligência especial que
lhe eram exigidas diante das circunstâncias que envolveram o caso, não prevendo o
resultado que podia prever ou, se o previu, supôs que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo, comportamento esse que se enquadra perfeitamente no conceito de
crime culposo, nos termos do art. 33, inciso II, do Código Penal Militar.
Valho-me ainda da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, citada
pelo Parquet de Segunda Instância, que, ao julgar caso semelhante ao dos autos,
assentou o entendimento de que é exigível do médico a observância do dever
objetivo de cuidado, de modo a proteger a integridade física e a vida de seu paciente,
sob pena de esse profissional incorrer em responsabilidade penal por sua omissão
negligente. Confira-se a ementa do julgado em referência, in verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME
DE HOMICÍDIO CULPOSO (CP, ART. 121, §§ 3º E 4º). COMPETÊNCIA.
CONSUMAÇÃO DO DELITO EM LOCAL DISTINTO DAQUELE ONDE FORAM
PRATICADOS
OS
ATOS
EXECUTÓRIOS.
CRIME
PLURILOCAL.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA
PARA FORO DIVERSO DO LOCAL ONDE SE DEU A CONSUMAÇÃO DO
DELITO (CPP, ART. 70). FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA,
PRECEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A recorrente foi denunciada pela prática do crime de homicídio culposo (art.
121, § 3º, c/c § 4º do Código Penal), porque "deixando de observar dever objetivo
de cuidado que lhe competia em razão de sua profissão de médica e agindo de
forma negligente durante o pós-operatório de sua paciente Fernanda de Alcântara
de Araújo, ocasionou a morte desta, cinco dias após tê-la operado, decorrendo o
óbito de uma embolia gordurosa não diagnosticada pela denunciada, a qual sequer
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
26/28
chegou a examinar a vítima após a alta hospitalar, limitando-se a prescrever
remédios pelo telefone, em total afronta ao Código de Ética Médica (artigo 62 do
CEM)".
2. Embora se possa afirmar que a responsabilidade imputada à recorrente possa
derivar de negligência decorrente da falta do exame pessoal da vítima e do seu
correto diagnóstico após a alta hospitalar, é inconteste que esse fato deriva do ato
cirúrgico e dos cuidados pós-operatórios de responsabilidade da paciente, de
modo que se está diante de crime plurilocal, o que justifica a eleição como foro do
local onde os atos foram praticados e onde a recorrente se encontrava por ocasião
da imputada omissão (por ocasião da prescrição de remédios por telefone à vítima).
3. Recurso não provido.”
(Sem grifos no original) (RHC nº 116200, 1ª Turma, Relator Ministro
Dias Toffoli. Julgamento em 13/08/2013 e Publicação DJE de
09/09/2013).
Nesse prisma, diante das provas produzidas nos autos, a absolvição
não se sustenta, portanto, impõe-se a reforma da sentença a quo. Passa-se à
dosimetria da pena.
Na primeira fase de fixação da pena, não obstante a primariedade da
apelada, é imprescindível uma análise individualizada das circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do Código Penal Militar, o qual transcrevo, in verbis:
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do
dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as
circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
É de amplo conhecimento não ter o legislador logrado êxito em prever
um critério lógico para a aplicação das circunstâncias judiciais. Trata-se de ato
discricionário em que o juiz deve se valer cuidadosamente da valoração de cada uma
delas sem violar o princípio da individualização da pena.
Na análise do presente feito, verifica-se a incidência de algumas
circunstâncias judiciais desfavoráveis à Apelada. Assim, como não há critério lógico
estabelecido pela lei, valho-me do entendimento desta Corte no sentido de valorá-las
individualmente, com base na proporção das oito circunstâncias legalmente
previstas no mencionado dispositivo e a diferença entre o mínimo e o máximo da
pena cominada para o crime de homicídio culposo, resultando no quantum de 3
anos, ou seja, 36 (trinta e seis) meses. Considerando ter o legislador previsto um
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
27/28
total de 8 (oito) circunstâncias judiciais no art. 69 do Código Penal Militar, tem-se a
fração de 36/8, onde chegaremos ao resultado de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
para cada circunstância judicial a ser considerada.
Assim, no tocante à conduta perpetrada, é inquestionável a gravidade
aferida nos autos, tendo em vista a confiança da vítima depositada na Apelada, a
qual, na qualidade de médica especializada em cirurgia das amígdalas, não
correspondeu minimamente à expectativa de seu paciente. Salienta-se não ter o
Sargento Armindo sequer condição de defesa ou mesmo de reclamar da insatisfação
do seu estado clínico após a cirurgia. Por essa razão, deve a pena mínima cominada,
1 (um) ano de detenção, ser majorada em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias pela
comprovada gravidade da conduta.
É inegável a extensão do dano praticado, pois o ofendido apresentava
boas condições de saúde, conforme demonstram os exames pré-operatórios, além da
tenra idade, pois tinha apenas 40 (quarenta) anos, com expectativa de uma vida
longa pela frente e aguardava, inclusive, o nascimento de seu (a) filho(a). Todavia, a
conduta da apelada deixou uma família descompleta, com uma jovem viúva e uma
criança órfã, que crescerá sem a presença do pai. Pela extensão do dano, deve a pena
ser majorada em mais 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.
Há de ser considerada a falta de sensibilidade da apelada em relação à
gravidade do quadro de seu paciente, ao postergar o retorno ao nosocômio mesmo
após alertada, por diversas vezes, pelos plantonistas da unidade de terapia intensiva.
Acrescenta-se, quando esteve no leito da vítima e teve ciência de que o sangramento
não havia estancado, ter a apelada deixado de tomar as providências emergenciais
que poderiam evitar o choque hipovolêmico e a parada cardiorrespiratória da vítima.
Assim, pela acentuada indiferença da apelada, que foi determinante para o resultado
morte, deve a pena ser majorada em mais 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.
Aferidas essas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 2 (dois)
anos, 1 (um ) mês e 15 (quinze) dias de detenção.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, de igual modo, não há causas de aumento e de
diminuição, mantendo-se a pena final em 2 (dois) anos, 1 (um ) mês e 15 (quinze)
dias de detenção, pela prática do crime de homicídio culposo, previsto no artigo
206, caput, do Código Penal Militar.
Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena por expressa
ausência de previsão no art. 84 do Código Penal Militar.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:36
:: 40001345292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
28/28
ANTE O EXPOSTO, conheço e dou provimento ao Recurso do
Ministério Público Militar para, reformando a sentença a quo, condenar GISELE
DA SILVA GONZAGA, ex-Segundo Tenente-Médico do Exército, como incursa
no artigo 206, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos, 1 (um ) mês
e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, na
conformidade do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e com o
direito de continuar recorrendo em liberdade.
Brasília, 02 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345292v10
e do código CRC eae0f350.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 9/9/2022, às 17:16:37
1. (ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos
tribunais militares e tribunais superiores, 6ª ed, Curitiba:Juruá, 2007, p. 94).
7000357-33.2021.7.00.0000
40001345292 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000357-33.2021.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GISELE DA SILVA GONZAGA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12 ª Circunscrição Judiciária
Militar que, por maioria, absolveu GISELE DA SILVA GONZAGA, ex-Segundo
Tenente do Exército, do crime de homicídio culposo, previsto no art. 206, caput, do
Código Penal Militar.
De forma objetiva, os autos trazem o triste desfecho do 1° Sargento
Armindo dos Santos Oliveira que deu entrada, no dia 21/10/2014, sem
intercorrências emergenciais, no Hospital de Guarnição de Porto Velho - HGuPV -,
para a realização de cirurgia eletiva de amigdalectomia, procedimento sabidamente
de reduzido risco quando contrastado com cirurgias de maior complexidade. No
entanto, pouco tempo após o ato cirúrgico, a vítima continuou em processo de perda
sanguínea consistente. Instada a reavaliar o estado do paciente, a denunciada
GISELE DA SILVA GONZAGA, ao invés de adotar conduta assertiva apta a
reverter o quadro do ofendido, limitou-se a adotar postura conservadora. A ausência
da pronta reintervenção cirúrgica fez com que o paciente acentuasse a perda
sanguínea e entrasse em choque hipovolêmico, o que o levou a uma parada
cardiorrespiratória.
Em suas Razões (evento 1, doc. 1), o Parquet Milicien sustenta que a
autoria e a materialidade delitivas restaram exaustivamente comprovadas em face do
harmonioso conjunto probatório produzido nos autos. Destaca, também, o trabalho
da Comissão de Ética Médica que entendeu haver indícios de negligência por parte
da acusada e, bem assim, as conclusões do Laudo Médico Pericial, do Laudo
Médico Pericial complementar e do Auto de Perícia Indireta, os quais, igualmente,
apontam indícios de negligência médica. Além disso, aduz in litteris:
“(...) além da forte prova pericial, encontram-se nos presentes autos os
depoimentos das testemunhas e informantes arroladas por este Órgão Ministerial
que contribuem para a conclusão de cometimento de negligência pela ré, ao passo
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
2/19
que não priorizou o estado do paciente: não realizou exame físico na primeira
visita; atendeu o telefonema, abandonando a intubação; e retardou a decisão
correta de reintervenção cirúrgica, considerando o tempo decorrido entre o
primeiro sangramento sofrido pelo paciente e o seu encaminhamento ao centro
cirúrgico (...).” (Grifos no original).
Por fim, questiona a postura do Juiz Federal da Justiça Militar durante
a Sessão de Julgamento.
O Apelo merece provimento.
Ab initio, destaco a reclamação efetuada pelo Membro ministerial de
que o Juiz Federal da Justiça Militar Dr. Jocleber Rocha Vasconcelos interveio no
sentido de coagir o voto divergente de Juiz Militar membro do Conselho Especial de
Justiça. Em tais casos, o mais recomendado seria a efetivação de Representação nos
moldes do art. 8°, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
tendo em vista que as nuances apontadas se referem ao comportamento do
magistrado.
Sem embargo, não vislumbro nulidade de julgamento no Juízo a quo,
pelo fato da questão comportar procedimento próprio, além de depender de
diligências e de melhor averiguação dos fatos relatados. Outrossim, o caminho mais
adequado é cientificar a Corregedoria da JMU para que, caso assim entenda, adote
as providências pertinentes.
Consignado isso, passo à análise do meritum causae.
Há uma presunção absoluta de confiança por parte de qualquer
paciente que se submete a intervenção cirúrgica de que o médico responsável
minimizará os eventuais riscos envoltos no ato, pois o doente encontra-se, naquele
momento, em situação de total vulnerabilidade, inclusive, estando, na maior parte
dos casos, em estado anestésico. No pós-operatório, ainda mais quando contíguo,
não é diferente, visto o estado de convalescença.
Daí, porque não se deve atenuar em um ato cirúrgico as
responsabilidades do médico ou da equipe médica, pois, para eles, segundo o
capítulo III da Resolução CFM n° 1.931, de 17 de setembro de 2009, é vedado
causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia,
imprudência ou negligência.
Trocando em miúdos, está-se diante de um caso no qual o paciente,
mesmo dentro do hospital, por inação da médica responsável sangrou e sangrou até
a morte.
Da materialidade delitiva
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
3/19
O acervo probatório é robusto no tocante à materialidade delitiva da
conduta, veja-se:
As fotos da vítima (evento 1, doc. 2, fls. 48/52, da APM), em que se
percebe a gravidade dos episódios de hematêmese; as imagens demonstram: 1 (uma)
bacia encoberta de sangue com coágulos, lençóis, maca e chão repletos de sangue.
Nesse norte, o registro fotográfico, de forma inequívoca, consigna elementos que
denotam o grau de gravidade do estado de saúde do ofendido no pós-operatório.
Ora, mesmo para alguém não graduado em Ciências Médicas, é nítida a condição do
paciente como não satisfatória para uma recuperação pós-cirúrgica de amigdalite.
Some-se a digitação integral do Livro de ocorrência do Médico
Plantonista, fls. 226/228, IPM n° 62-22.2016.7.12.0012 (evento 1, doc. 38, fls.
16/27, da APM), em que o 2° Ten Médico Danilo Teles Novais relata as
intercorrências do plantão. Leia-se:
“Por volta das 19:00h fui chamado para avaliar paciente na enfermaria, paciente
do P.O.I de amidalectomia que estava apresentando hematêmese volumosa, iniciada
hidratação vigorosa e solicitado HB+HT (...); comunicado a médica assistente (Ten
GISELE GONZAGA); a mesma compareceu ao H Gu PV logo após para avaliar o
paciente, e manteve conduta conservadora (reposição volêmica + compressa gelada
+ ingerir líquidos gelados + TRANSAMIN). Paciente evoluiu com piora clínica e
novos episódios de hematêmese, solicitei então vaga em UTI (PRONTOCORDIS)
caso fosse necessário, Ten GISELE foi avisada da piora do paciente, mas manteve a
conduta. (...)”.
A hematêmese pode ser traduzida como o vômito de sangue. Nota-se
do registro do médico plantonista que, desde as 19hs, a vítima apresentava de forma
volumosa. Tais declarações aliam-se aos registros fotográficos anexados aos autos.
A Ten Med GISELE foi instada pelo médico plantonista para reavaliar o quadro
clínico de seu paciente, porém não adotou conduta assertiva, limitando-se às
mesmas orientações já passadas em momento pretérito, quais sejam: compressa
gelada, sorvete e o uso do medicamento TRANSAMIN. Há relato, inclusive, de que
o retorno ao Hospital de Guarnição de Porto Velho por parte da cirurgiã foi realizado
a contragosto, conforme se verá mais adiante.
Ademais, a materialidade delitiva é corroborada pelo Auto de Perícia
Indireta (evento 1, doc. 24, fls. 16/33, da APM), de 16/3/2015, do Hospital de
Guarnição de Porto Velho, realizado a partir do prontuário médico do ofendido e
subscrito pelos Médicos Ten Cel Med Rodrigo Brum Toledo e 1° Ten Med Alci
Nogueira de Vasconcelos Neto, no qual se observa o seguinte:
“(...) 10º) Qual o motivo da internação deste paciente? Responderam para realizar
procedimento cirúrgico de amigdalectomia, a pedido da Ten GISELE, em razão de
o paciente apresentar faringo-amigdalite de repetição a anos, conforme anotações
realizadas pela 2° Ten Med ROSIANE GOES, CRM/RO – 3683, no Boletim de
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
4/19
Atendimento do PMPA e na Folha de Evolução e Tratamento da admissão
hospitalar. 11°) Qual a data da alta hospitalar deste paciente? Responderam 21
OUT 14. 12°) A que horas se deu esta alta hospitalar? Responderam 23:45 horas.
13°) Qual o motivo desta alta hospitalar? Responderam alta hospitalar por óbito
(...). 20°) Qual e quem foi o profissional que anotou ambulatorialmente, esta
indicação cirúrgica neste documento? Responderam Dra GISELE GONZAGA –
CRM 3805, otorrinolaringologista. 21°) O cirurgião responsável, anotou neste
documento, ou deixou anexado a este documento o Termo de Consentimento
Esclarecido para a Cirurgia, no qual consta os possíveis riscos desta cirurgia,
devidamente assinado e dado ciente pelo paciente ou seu acompanhante?
Responderam que não identificado na cópia do prontuário periciado. (...) 29°) O
cirurgião responsável, anotou neste documento em consulta ambulatorial, o
encaminhamento deste paciente a outro profissional da área médica, para ouvir
outra opinião sobre a indicação cirúrgica? Responderam que não identificado na
cópia do prontuário periciado. (...) 35°) O cirurgião responsável anotou neste
documento em consulta ambulatorial, se este paciente apresentava comorbidades?
Responderam que não identificado na cópia do prontuário periciado. (...) 41°) Na
consulta em que foi realizado o Risco Cirúrgico Cardiológico, foram anotados os
sinais vitais deste paciente: a pressão arterial, a frequência respiratória, a
temperatura corporal, a frequência cardíaca? Quais os valores anotados?
Responderam na consulta do resultado do risco cirúrgico, consta as seguintes
anotações: 40 anos, nega sintomas cardiológicos, ECG normal, bioquímica OK,
ausculta pulmonar limpa, pressão arterial: 120 x 80, a asculta cardíaca: ritmo
regular em dois tempos, bulhas normofonéticas sem sopro, risco cirúrgico classe I.
(...) 43° Qual foi o resultado obtido na consulta do Risco Cirúrgico Cardiológico?
Responderam risco cirúrgico Classe I. (...) 63° Qual a data e horário da internação
deste paciente? Responderam 20 OUT 14 às 19:30 horas. (...) 77°) Na manhã do
dia 21 OUT 14, antes do paciente ser encaminhado ao centro cirúrgico, o cirurgião
responsável, passou em visita pré-operatória a este paciente e anotou neste
documento, sua evolução clínica? Responderam não identificado na cópia do
prontuário periciado. (...) 90°) Na Ficha de Anestesia, está anotado o horário do
início da cirurgia? Responderam as 15:00 horas. 91°) Na Ficha de Anestesia, está
anotado o horário do término da cirurgia? Responderam não identificado. 92°) Na
Ficha de Anestesia, ou no Relatório de Cirurgia está anotado intercorrências
anestésicas e ou cirúrgica, relacionado a esta cirurgia? Responderam na Ficha de
Anestesia encontra-se o registro de intercorrência cirúrgica. 93°) Na Ficha de
Anestesia, ou no Relatório de Cirurgia está anotado quais intercorrências,
relacionadas a esta cirurgia? Responderam na Ficha de Anestesia encontra-se o
registro de intercorrência cirúrgica: de sangramento no per-operatório de
aproximadamente 15% da volemia. Encontra-se registrado na Ficha de Anestesia
de reposição volêmica (ressuscitação volêmica) com solução de cristaloide
totalizando 3.000ml, com resposta satisfatória e realizado TRANSAMIN 5 ampolas
em 250 ml de soro fisiológico. (...) 137° A que horas está anotado, neste documento
que o paciente foi admitido na enfermaria no pós-operatório imediato?
Responderam na Ficha de Anestesia consta alta para a enfermaria às 18:00 horas,
e na folha de Prescrição Médica do dia 21 OUT 14, aparece a saída do centro
cirúrgico às 18:15 horas. (...) 143° Neste documento, está anotado a visita médica
do cirurgião responsável e sua respectiva evolução médica, no pós-operatório
imediato, na enfermaria, antes deste profissional deixar o hospital em 21 OUT 14?
Responderam não identificado registro na cópia do prontuário periciado. (...) 146°)
Neste documento, está anotado, a hora da primeira intercorrência de hematêmese
deste paciente, quando foi acionado o médico plantonista do PMPA? Responderam
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
5/19
às 19:00 horas conforme consta na anotação de Enfermagem, no verso da
Prescrição Médica do dia 21 OUT 14, pela 3° STT DANIELA DE ABREU DIAS,
COREN-RO 099.129, e na primeira página do Relatório de Intercorrências feito
pelo 2° Ten Med DANILO TELES NOVAIS, CRM-RO 3601. (...) 150°) Neste
documento consta a hora que o médico cirurgião responsável, voltou a atender este
paciente na enfermaria após ser acionado pelo médico plantonista do PMPA?
Responderam sim, 20:00 horas. 151°) Neste documento, está anotado a conduta do
médico cirurgião responsável, frente a intercorrência de hematêmese?
Responderam sim. 152°) Qual foi a conduta descrita e anotada pelo médico
cirurgião responsável neste momento? Responderam é identificado a solicitação de
hematócrito, compressa gelada no pescoço, ingestão de sorvete, cinco ampolas de
TRANSAMIM, mais orientação. (...).” (Grifos no original).
Do Auto de Perícia Indireta, percebe-se que, no dia 20/10/2014, o
paciente chegou bem para a internação médica. No mais, os exames e a anamnese
apontaram reduzidos riscos cardiológicos, tendo em vista o bom estado de saúde da
vítima. Restou perceptível que a cirurgia se prolongou por tempo maior do que o
previsto. Houve, inclusive, durante a intervenção cirúrgica, registro de perda
sanguínea de cerca de 15% da volemia. Essas circunstâncias demonstram que a
cirurgiã tinha total ciência de que seu paciente estava comprometido com
significativa perda sanguínea, mesmo antes dos episódios de hematêmese.
A situação, por si só, demandava maior cautela médica no
acompanhamento do pós-operatório, visto que, pelas intercorrências, a cirurgia
registrara perda volêmica significativa. No mais, percebe-se a falta de estabilidade
no estado clínico do paciente, porquanto o ofendido foi transferido do centro
cirúrgico por volta das 18h15 e, em torno de 19hs, já apresentava hematêmese
volumosa. No entanto, como se vê o protocolo adotado foi absolutamente
conservador. Para além, quando cotejadas as provas militam no sentido de ser
duvidosa a informação da realização do exame de Oroscopia, quando da reavaliação
pós-cirúrgica às 20hs.
Efetivamente, a Declaração de Óbito n° 0955257 (evento 1, doc. 25, fl.
2, da APM), firmada pela acusada, anota como causa mortis o choque hipovolêmico.
Por sua vez, o Parecer Técnico da Comissão de Ética do Hospital
Militar de Área de Manaus (evento 1, doc. 27, fl. 15, da APM) subscrito pelos
médicos Cel Med Afonso Celso Rotondo, Cap Med André Luiz de Almeida e Cap
Med Cleide Raquel Salgado Bezerra reunidos em 19/10/2015, que entendeu, in
verbis:
“Com base na documentação enviada a esta Comissão de Ética, é possível afirmar
que há indícios de negligência na condução do caso em questão, no pós-operatório,
realizado pela médica Gisele da Silva Gonzaga. (...).”
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
6/19
Concluiu-se, portanto, pela existência de indícios de negligência
médica por parte do Hospital Militar de Área de Manaus, certo que, no mês
subsequente ao óbito do paciente, durante as investigações, a acusada licenciou-se
das fileiras do Exército. Possivelmente, ciente dos equívocos cometidos preferiu se
desligar. Tal atitude cessou a atribuição do Conselho de Ética e Revisão técnico-
profissional da Diretoria de Saúde do Exército brasileiro, o qual concordava com os
indícios de negligência aquilatados no Parecer acima consignado.
Neste ponto, importante ressalvar que a conduta de desligamento foi
“vitoriosa” sob o aspecto administrativo, pois retirou a atribuição do Conselho de
Ética do Exército brasileiro e a transferiu para o Conselho Regional de Medicina de
Rondônia, terreno mais propício aos interesses da denunciada. Vide trecho da Ata da
Reunião 001/2015 do Conselho de Ética e Revisão Técnico-Profissional do Exército
brasileiro (evento 1, doc. 34, fls. 1/6, da APM) constituído pelos membros Gen Bda
Med Paulo Sérgio Sadauskas, Cel Med Juvenal Donizete Ozelim, Ten Cel Med
Ulisses de Santana, Ten Cel Med Rogério Gomes de Lima e Maj Med Julianne
Caldeira de Oliveira, in litteris:
“7. Este Conselho de Ética e Revisão Técnico-Profissional, com base na análise dos
depoimentos colhidos e na documentação nosológica avaliada, concorda e
homologa o parecer da Comissão de Ética Médica do Hospital Militar de Área de
Manaus, considerando a conduta adotada pela cirurgiã GISELE DA SILVA
GONZAGA quanto a decisão de submeter o paciente 1° Sargento ARMINDO DOS
SANTOS OLIVEIRA a uma revisão cirúrgica.
8. De acordo com o Art. 5° da Lei n° 6681, de 16 de agosto de 1979, que dispõe
sobre a inscrição de médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos militares em
Conselhos Regionais de Medicina, Odontologia e Farmácia, e dá outras
providências, cabe ao Exército zelar pelo fiel cumprimento do Código de Ética
Médica em suas Organizações Militares, in verbis:
Art. 5° Os médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos militares, no
exercício de atividades técnico-profissionais decorrentes de sua condição
militar, não estão sujeitos à ação disciplinar dos Conselhos Regionais nos
quais estiverem inscritos, e sim, à da Força Singular a que pertencerem, à
qual cabe promover e calcular a estrita observância das normas de ética
profissional por parte dos seus integrantes.
9. O licenciamento da Dra. GISELE DA SILVA GONZAGA das fileiras do Exército
se deu em novembro de 2014, durante a instauração de Sindicância e Inquérito
Policial Militar para apurar as circunstâncias que culminaram com a morte do 1°
Sargento ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA, bem como a apreciação da
Comissão de Ética do Hospital Militar de Área de Manaus, nos remete ao contido
no Art. 6° da Lei n° 6681, de 16 de agosto de 1979, in verbis:
“Cessará automaticamente a aplicação do disposto nesta lei aos médicos,
cirurgiões-dentistas e farmacêuticos militares, que foram desligados do
Serviço Ativo das Forças Armadas.”
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
7/19
10. Em decorrência, essa CERTP/D Sal delibera que o Hospital de Guarnição de
Porto Velho deverá tomar conhecimento deste Parecer e remeter ao Conselho
Regional de Medicina de Rondônia os documentos abaixo (...).” (Grifos nossos).
Como se vê, a ré, com o desligamento, desvencilhou-se de ter
reconhecida a negligência no âmbito administrativo militar, à vista do deslocamento
da atribuição para o Conselho Regional de Medicina de Rondônia, mesmo que ao
tempo da conduta estivesse adstrita à Lei n° 6.681, de 16 de agosto de 1979.
Diante de todo o explanado, verifico a robustez do acervo probatório
no tocante à materialidade delitiva.
Da autoria delitiva
Por seu turno, a autoria delitiva sobeja nos depoimentos testemunhais.
A Sra. Midian da Silva Pereira Santos (evento 1, doc. 27, fls. 37/57, da
APM), esposa e acompanhante do ofendido no hospital, declarou que seu marido,
Sgt Armindo, foi levado para o centro cirúrgico por volta das 14h30. Finalizado o
ato, a Ten Med GISELE a procurou e esclareceu, in verbis:
“As 18:20 horas, creio eu, quando a Ten GISELE, apareceu na porta do centro
cirúrgico perguntando se eu era parente do paciente eu respondi que era esposa. Ai
ela me disse que a cirurgia tinha sido complicada, aonde ela furava saia sangue. A
cirurgia que ela faz de trinta a quarenta e cinco minutos a dele durou mais de duas
horas e meia. Ela disse que houve muita perda de sangue e a mesma fez exames
para ver se havia necessidade de solicitar bolsas de sangue mas que estava tudo
normal.” (Grifos nossos).
A conversa entre a cirurgiã e a esposa do paciente demonstra que o ato
cirúrgico exigiu maior complexidade e teve considerável perda sanguínea. Daí, resta
inescusável a ciência da citada médica com relação à acentuada perda de sangue
pretérita por parte da vítima, o que exacerba, diante de hematêmese volumosa, a
negligência em manter a conduta conservadora no pós-operatório, pois em seu
próprio depoimento a Ten Med GISELE, mesmo antes dos episódios de hematêmese
volumosa, consigna ter cogitado a transfusão sanguínea (evento 1, doc. 28, fls.
26/48, da APM). Vide:
“Quando perguntei ao Ten Cel FRANCO, mais ou menos que volume de sangue o
paciente teria perdido? Ele respondeu que no frasco do aspirador havia mais ou
menos 1.500ml de soro e o frasco de aspiração tinha capacidade de 2.500ml, e
portanto aquele volume era composto mais por soro do que de sangue que o
paciente deveria ter perdido mais ou menos 15% de sua volemia, mesmo assim
perguntei se não haveria indicação de transfusão naquele momento (...).”
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
8/19
Como se denota, o quadro clínico da vítima deveria ter sido um fator
preocupante para a médica cirurgiã, visto ter ela ciência da perda sanguínea
significativa por ocasião da cirurgia. Contudo, a Sra. Midian informou que a Ten
GISELE, ao comparecer no quarto em que o Sgt Armindo estava, aduziu que:
“a Ten GISELE não examinou meu esposo ela falou para mim que já tinha me
avisado que ele sangraria e que este sangramento era normal, a mesma
insatisfeita por ter sido acionada, reclamou do horário e disse: que a poucos
minutos atrás, tinha saído do hospital. Ela olhou no relógio dela e disse: eu acabei
de sair daqui, olhando para mim e disse não foi mesmo? Eu respondi que sim. A
visita da doutora não demorou nem dez minutos.”. (Grifos nossos).
Para além da insatisfação demonstrada pela médica, percebe-se que ela
desconsiderou a perda sanguínea anterior e minimizou o quadro clínico de
hematêmese volumosa do paciente, que, àquela altura, era de visível gravidade, até
mesmo para um leigo, conforme se percebe das fotos anexadas aos autos. De relevo,
tem-se, também, a informação de que, embora tenha comparecido, não chegou a
examinar o paciente de forma adequada.
Em depoimento (evento 1, doc. 29, fls. 15/31 e evento 89, ambos da
APM), o Ten Med Danilo Teles Novais, médico plantonista do Hospital de
Guarnição de Porto Velho naquela noite, ratificou que a cirurgiã adotou postura
conservadora e deixou de realizar o exame físico no paciente. Leia-se:
“Antes de ela chegar ao Hospital fui novamente chamado pela enfermaria,
informando que o paciente havia vomitado sangue de novo (...). Eu estava na
enfermaria ainda, descrevendo as intercorrências na prescrição quando a Ten
GISELE chegou. Expliquei para ela que o paciente já havia vomitado sangue por
duas vezes, ela justificou dizendo que poderia ser um evento esperado no pós-
operatório, pois durante a cirurgia o paciente havia apresentado sangramento de
difícil controle na amigdala direita, e que mesmo após o procedimento cirúrgico
ainda havia pequeno sangramento, mas que deveria melhorar em breve. Fomos ao
quarto do paciente, ela conversou com a esposa do paciente e com ele também,
dizendo que esse sangramento poderia ser normal e orientou-o a ingerir líquidos
gelados como sorvete e fazer compressa gelada na região cervical, mas ela não
chegou a fazer o exame físico no paciente. Saímos do quarto conversando, e eu
informando as condutas que já havia tomado como reposição volêmica e solicitação
de exames laboratoriais.” (Grifos nossos.)
Naquela altura, o ofendido já estava em estado hemorrágico grave com
acentuada perda sanguínea. Contudo, a cirurgiã deixou de realizar a anamnese
adequada e limitou-se a determinar que o paciente tomasse sorvete e realizasse
compressa gelada. Parece brincadeira, mas não é. A negligência custou a vida do 1º
Sargento Armindo dos Santos Oliveira, militar em meia idade com cerca de 40 anos,
que se apresentou em bom estado de saúde para a intervenção cirúrgica. Porém, por
desídia da ré, sangrou até a morte.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
9/19
Da tipificação da conduta
A Exordial acusatória imputou à agente o crime tipificado no art. 206
do Código Penal Militar, o qual dispõe:
Art. 206. Se o homicídio é culposo:
Pena – detenção, de um a quatro anos.
Em decorrência, cumpre observar se os elementos do crime culposo se
fazem presentes.
In specie, inegável a ocorrência de conduta humana voluntária. O
quadro hemorrágico do paciente se desenhou após a ineficaz intervenção cirúrgica
operada pela ré e, dadas as circunstâncias, seu quadro de saúde demandava pronta
reintervenção para sanar a hemorragia que lhe acometia.
Igualmente perceptível a violação de um dever de cuidado objetivo,
porquanto a vítima encontrava-se em situação de vulnerabilidade, sendo
incumbência da então Ten Med GISELE a adoção das providências necessárias ao
restabelecimento da saúde de seu paciente, o que não se verificou. Ao contrário, por
diversas vezes, percebe-se a sua tentativa de atenuar ou minimizar o que de fato
estava ocorrendo.
A declaração de óbito acostada aos autos torna inequívoco o resultado
naturalístico.
Nesta toada, o nexo de causalidade salta aos olhos, pois, num primeiro
momento, fora observado o excesso de sangramento na amígdala direita do ofendido
em decorrência da cirurgia. Já na segunda etapa, observa-se a inação da cirurgiã em
reconhecer a gravidade do quadro de saúde de seu paciente e em adotar medidas
para o salvaguardar do risco de morte.
Ora, a previsibilidade objetiva do resultado era iminente. A acusada
detinha conhecimento da acentuada perda de sangue por parte do 1º Sgt Ex Armindo
(amigdala direita), a qual não cessou em momento algum, visto que logo após ser
encaminhado à enfermaria os episódios de hematêmese se acentuaram.
À evidência, a conduta narrada é típica, antijurídica e amolda-se com
absoluta perfeição às elementares constantes do art. 206 do CPM. À ré não lhe
ampara nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de
agente imputável da qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Passo à análise das demais temáticas apresentadas.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
10/19
Da valoração das perícias técnicas
O Juízo de piso na Sentença guerreada afirma, in litteris:
“Apesar de se ter uma sucessão de diligências periciais na fase inquisitorial, nota-
se uma clara insuficiência formal, aliada as deficiências técnicas na produção dos
laudos ou mesmo pela frustração na realização de algumas perícias necessárias ao
deslinde do feito.
No espectro de três laudos apresentados no EV 1 (Doc 24, Fls 919-936; e Doc 38,
Fls 1305-1308) e EV 187 (Doc, Fl 1373), a ausência de descrição minuciosa do
objeto da perícia, de fundamentação na sequência dos quesitos, a falta de clareza, a
contradição lógica na redação, a não especificação do método ou do referencial
médico-científico que embasou as conclusões, e a ultrapassagem aos limites da
designação da perícia, se constituem em fatores de violação aos requisitos técnicos
constantes do art. 319, CPPM e art. 473, CPC, c/c art. 3°, “e”, CPPM.
(...).
Em síntese, os laudos periciais produzidos na fase inquisitorial devem ser
desconsiderados (...).”. (Grifos nossos).
As afirmações expressam mero juízo valorativo e pessoal do
magistrado acerca das perícias realizadas, afinal quem deseja absolver ou condenar
deve buscar fundamentos para o veredicto.
O Auto de Perícia Indireta inserto no Evento 1, doc. 24, fls. 919/936,
da APM, realizado a partir do prontuário médico do 1º Sargento Armindo dos
Santos Oliveira e firmado pelo 1° perito Médico Ten Cel Med Rodrigo Brum Toledo
– CRM/RO – 4276 e pelo 2° Perito Médico 1° Ten Med Alci Nogueira de
Vasconcelos Neto – CRM/RO – 2840, detém higidez suficiente. Trata-se de opinião
técnica realizada por peritos legalmente incumbidos e juramentados, que responde
de forma objetiva e imparcial aos quesitos declinados.
O Laudo Médico Pericial inserto no Evento 1, doc. 38, fls. 1305/1308,
da APM, fruto de diligência requerida pelo Órgão Ministerial, teve por escopo obter
as impressões técnicas de outros médicos especialistas em otorrinolaringologia e
responder aos quesitos formalizados pelo douto promotor no sentido de elucidar as
circunstâncias e as eventuais responsabilidades quanto ao óbito da vítima. No
documento, as otorrinos 1° Ten Med Gisele Maia Siqueira e 2ª Ten Med Márcia dos
Santos da Silva aduziram, segundo suas expertises, haver indícios de negligência na
conduta da acusada. Por sua vez, o Laudo Médico inserto no evento 187, doc. 4, fl.
1373 refere-se a mero complemento da opinião especializada expedida por ocasião
do Laudo de fls. 1305/1308.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
11/19
Não se desconhece o prescrito no art. 326 do CPPM, em que se lê: o
juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo em parte.
Todavia, entendo que não prevalecem os argumentos expendidos na Sentença a quo,
que, de forma explícita, preferiu adotar o caminho de desacreditar os respectivos
laudos do que o de cotejar as informações prestadas por eles com os demais
elementos probatórios coligidos. In casu, sapiente reconhecer o farto acervo no
sentido da postura negligente da médica cirurgiã.
Das evidencias da abordagem negligente no primeiro ato de
reavaliação pela cirurgiã
A despeito de constar do registro médico do 1º Sargento Armindo dos
Santos Oliveira que, quando instada a reavaliar o paciente, por conta do quadro de
hematêmese volumosa, a acusada realizou o exame de Oroscopia, emerge produção
probatória em sentido contrário à informação do prontuário, nomeadamente, das
declarações das testemunhas que se fizeram presentes no ato de reavaliação.
O próprio médico plantonista Ten Med Danilo que acompanhava a
cirurgiã no ato declarou que: ela não chegou a fazer o exame físico no paciente.
Em igual sentido, a plantonista do posto de enfermagem Daniela de
Abreu Dias (evento 1, doc. 28, fls. 13/20, da APM) afirmou que em nenhum
momento a Ten Med GISELE solicitou material para realizar a anamnese física do
paciente no ato de reavaliação. Vide:
“Perguntado quando a Ten GISELE veio a enfermaria após ser chamada. Ela
pediu luvas de procedimento para a senhora? Respondeu que não. Perguntado se a
Ten GISELE pediu para a senhora providenciar algum foco de luz portátil ou
lanterna? Respondeu que não. Perguntado se a Ten GISELE pediu para a senhora
providenciar abaixador de língua? Respondeu que não.” (Grifos no original).
Em depoimento judicial (evento 105 da APM), a Sra. Daniela
ratificou, ainda, que esteve no quarto do paciente junto com a Ten Med GISELE e
que, durante a visita, a médica apenas passou as orientações verbais e não realizou
nenhum exame na cavidade oral. As orientações consistiram em compressas geladas
na garganta do lado direito, ingestão de sorvete e prescrição de TRANSAMIN.
Decerto, a adequada abordagem da cirurgiã, já na primeira reavaliação
por volta das 20hs, teria aumentado as chances de se evitar o resultado naturalístico,
a saber, o óbito. A realização de um atento exame físico pela especialista naquela
oportunidade era essencial, o que, infelizmente, não se observou por parte da Ten
Med GISELE.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
12/19
Quanto à temática, leem-se os seguintes trechos do Termo de
Acareação entre a testemunha Midian da Silva Pereira Santos e a acusada, para
apurar se houve ou não a anamnese física, in litteris:
“Ten Med Gisele: Perguntei se ele estava fazendo a compressa e a Sra Midian
respondeu que sim, porém vi que a bolsa de gelo encontrava-se no lugar errado e
coloquei no local correto e orientei qual o local correto. Após isso peguei o
abaixador de língua e mais a lanterna do otoscópio que estava na minha bolsa e
visualizei pequena babação em local de incisão direita. (...). Perguntado qual a
posição que estava a Sra Midian no quarto. Respondeu que a acompanhante a Sra
Midian estava no quarto ao lado do paciente e visualizando o procedimento.”
(Grifo nosso).
“Sra Midian: Perguntado a Sra. Midian como que ocorreu esse atendimento.
Respondeu que não foi dessa forma. (...). Perguntado se viu a Dra Gisele
realizando o exame na boca de seu marido. Respondeu que não, que observou
todo o atendimento e em nenhum momento a Dra examinou a garganta de seu
marido. Perguntado se a Sra viu a Dra Gisele entrar com alguma bolsa ou maleta
no quarto do seu marido. Respondeu que não.”
“Ten Med Gisele: Perguntado a Dra Gisele como ela levou o abaixador de língua e
a lanterna para o quarto tendo em vista a acompanhante ter informado que não viu.
Respondeu que entrei com minha bolsa pessoal a qual carrego todo material como
carimbo, caneta, abaixador de língua e lanterna, ando com todo o meu material.
Perguntado a Dra Gisele sabe se alguém viu a Sra entrar no quarto com sua bolsa.
Respondeu que não sabe informar.” (Grifos nossos).
Inconcebível ter o exame de Oroscopia sido realizado sem que as
pessoas presentes o tenham percebido. Além da vítima e da ré, estiveram presentes
no quarto de internação mais três pessoas durante a reavaliação realizada pela
cirurgiã, ou seja, a Sra. Midian, o Ten Med Danilo e a Técnica de enfermagem
Daniela, e todos foram uníssonos ao dizer que não presenciaram a realização da
anamnese física no doente.
Não menos relevante é o fato de que a médica, ciente da hematêmese
volumosa do paciente, na reavaliação das 20hs, demonstrou insatisfação por retornar
ao hospital e aduziu haver normalidade no quadro. Não se interessou em solicitar
nenhum outro exame adicional, tampouco em adotar outro protocolo de tratamento.
Da minimização do estado de gravidade do ofendido
Diante da não assunção da liderança por parte da cirurgiã no pós-
operatório, a instrução processual evidenciou que as medidas proativas para tentar
estabilizar o quadro clínico do paciente e verificar o que de fato acontecia foram
adotadas por outro médico, o Ten Med Danilo Teles Novais, porquanto foi ele quem
solicitou exames, notificou as equipes cirúrgicas, pleiteou leito de UTI, bolsas de
sangue, entre outros procedimentos necessários.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
13/19
“Perguntado o senhor fez alguma visita juntamente com a Ten GISELE a este
paciente? Respondeu que fiz esta visita quando eu já estava na enfermaria
atendendo ao chamado para avaliar o paciente pela segunda vez e ela chegou na
enfermaria. Perguntado quem solicitou novos exames laboratoriais para este
paciente? Respondeu que fui eu. (...). Perguntado se estes exames fazem parte do
rol de exames do Hospital? Respondeu que nenhum destes exames são feitos aqui
no Hospital. Perguntado o senhor passou o caso deste paciente, nesta hora ou
antes desta hora para outro médico? Respondeu que sim, para a Ten GISELE.”
(Grifos no original e nossos).
Embora a responsabilidade houvesse sido transmitida pelo médico
plantonista à Ten Med GISELE, os autos não noticiam nenhuma medida proativa
por parte da ré, que apenas assistiu o seu paciente – e aqui o verbo assistir deve ser
entendido no sentido de ver e não de prestar auxílio, uma vez que ela nada fez a não
ser minimizar a gravidade do caso e determinar ao cirurgiado que continuasse a
tomar sorvete e a realizar compressas geladas. Feito isso, resolveu ir embora
retirando-se do hospital.
A testemunha Cel Med Janio Guimarães de Freitas Franco, em
depoimento (evento 1, doc. 29, fls. 32/50 da APM), destacou que o quadro de
hematêmese volumosa do paciente deveria ter sido tratado com atenção, justamente,
pela perda volêmica anterior ocorrida no ato cirúrgico. Pontuou que, mesmo sendo o
médico anestesista do ato cirúrgico, a Ten Med GISELE não o procurou e nada falou
sobre a real gravidade do paciente. Leia-se:
“Perguntado Coronel durante a avaliação da Ten GISELE, este paciente já havia
tido dois episódios de hematêmese. Poderia este paciente em dois episódios de
hematêmese a taxa de hemoglobina e hematócrito variar naqueles níveis?
Respondeu que poderia sim por conta da perda estimada anteriormente ter sido de
1000ml, porém não tomei conhecimento de nenhum destes episódios. (...).
Perguntado Coronel quando o senhor foi acionado pela primeira vez pela Ten
GISELE? Respondeu quem me acionou primeiramente foi a sargento DANIELA,
após isso fiz contato com a Ten GISELE, liguei para ela e ela me informou que o
paciente teria que retornar para a cirurgia e que estava sangrando, não informou
detalhes da gravidade que se encontrava o paciente. Perguntado Coronel a que
horas foi isto? Respondeu que após às 22:30 horas. Perguntado Coronel o que o
senhor fez após isto? Respondeu que falei com o Ten NOVAIS pelo telefone, para
saber as condições em que o paciente se encontrava, foi ai que ele me disse, que o
paciente havia sido removido para a sala de emergência, pois havia sangrado muito
e estava com rebaixamento do nível de consciência e que o mesmo procederia a
entubação orotraqueal, imediatamente me dirigi ao Hospital, chegando por volta
das 22:45 horas.” (Grifos no original e nossos).
Como se vê, o contato com o anestesista, por intermédio da plantonista
de enfermagem Daniela, ocorreu por ordem do Ten Med Novais, ainda que ele
tivesse avisado a Ten Med GISELE da necessidade de reintervenção cirúrgica por
voltas das 21hs. Ciente da gravidade, a agente não se preocupou, a ponto de instar o
anestesista para auxiliá-la no ato, pois foi o Cel Med Franco quem, a posteriori,
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
14/19
entrou em contato com a acusada para tentar entender o que ocorria. A cirurgiã
pouco informou e ele teve de contactar o Ten Med Novais para saber o que se
passava com o paciente dela.
A testemunha Daniela de Abreu Dias (evento 1, doc. 28, fls. 13/20, da
APM), plantonista do setor de enfermagem no dia dos fatos, afirmou que, perplexas
com a quantidade de sangue que o paciente perdera, as técnicas de enfermagem
chegaram a questionar a médica, a qual retrucou que o sangramento era normal,
bastando o paciente tomar sorvete e fazer compressas de gelo, ipsis litteris:
“Só percebi quando a Ten GISELE chegou no posto de enfermagem, ai nós falamos
com ela que o paciente tinha tido dois episódios de vômito com sangue, nisso ela
dali foi para o quarto do paciente e eu fui junto. Lá ela passou as orientações para
a esposa e para o paciente também: que ele deveria seguir comendo sorvete e
fazendo compressa de gelo. Disse também: que sangrar no pós-operatório era
normal, nisso eu sai do quarto e fui para o posto de enfermagem. (...) Ai, a
EUNICE que estava no posto disse Doutora que uma ou duas vezes sangrar era
normal mas não uma terceira vez em grande quantidade. (...). Perguntado se a Ten
GISELE após esta visita orientou o quê para a senhora? Respondeu que orientou
para seguir com os cuidados pós-operatório com oferta de sorvete para o paciente
mais a compressa fria no pescoço e administrar o TRANSAMIN a critério médico.”
(Grifos nossos).
A grande quantidade de sangue expelida pode claramente ser
percebida das fotografias anexas ao feito. As imagens evidenciam a anormalidade
do estado de saúde no pós-operatório do 1º Sargento Armindo. E, mesmo instada
pelo Ten Med Novais, quem passou os cuidados do paciente para a ré, ao invés de
situar-se melhor da ocorrência, aguardar os resultados dos exames solicitados e de
acompanhar a eventual estabilização ou a evolução do estado de saúde de seu
paciente, preferiu retirar-se do hospital, retornando horas após, quando já eram
insuficientes as tentativas de reversão do óbito.
O depoimento da Sra. Midian (evento 1, doc. 27, fls. 37/57, e evento
65, vídeo 14, ambos da APM), de forma cristalina, exacerba os atos de minimização
perpetrados por parte da acusada. Observe-se:
“As 22:45 liguei para o Comandante do 5° BEC Ten Cel MARCO, contando o
ocorrido, disse que o ARMINDO estava chocando e nada estava sendo feito. Ele me
pediu para me acalmar que ele iria entrar em contato com o Cel MONTARROYOS,
Diretor do Hospital, (...). Foi quando o Cel MONTARROYOS me ligou, falei para
ele o ocorrido e disse para ele que meu esposo estava morrendo, o mesmo disse que
estava vindo para o Hospital. As 23:00 horas o telefone da recepção da
emergência tocou, era o Cel MONTARROYOS no telefone, perguntando pela Ten
GISELE, no exato momento em que ela estava chegando a emergência do hospital.
O soldado a chamou e disse que o Cel MONTARROYOS queria falar com ela no
telefone. A mesma sem nem ver meu esposo respondeu para o Cel
MONTARROYOS, que ela estava consciente e que seria só um ponto da cirurgia
que teria soltado. Então eu gritei alto, perto do telefone para que o Cel
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
15/19
MONTARROYOS ouvisse: meu esposo não esta consciente, gritei alto. Então ela
desligou o telefone e foi para a sala de emergência onde ele estava sendo atendido
(...).”
Percebe-se dos relatos que, independentemente de quem fosse a
pessoa, quer a esposa do paciente, quer as técnicas de enfermagem, quer o médico
plantonista, quer o anestesista, ou mesmo o diretor do hospital, a atitude do sujeito
ativo foi uma só: minorar a gravidade do quadro clínico do 1º Sargento Armindo e
insistir que os episódios de perda sanguínea eram normais e estavam sob “aparente
controle”.
Da demora no retorno para a reintervenção cirúrgica e da não
priorização do atendimento emergencial
Agregue-se ao trágico episódio, o fato de o Ten Med Danilo Teles
Novais ter comunicado a Ten Med GISELE, por volta das 21hs, a respeito dos
exames médicos que demonstraram a necessidade de rápida intervenção
emergencial. Contudo, a cirurgiã somente retornou ao nosocômio, pela segunda vez,
em torno das 22h45. Vide:
“Perguntado a que horas o senhor recebeu o resultado do exame laboratorial?
Respondeu que por volta das 21:00 horas. Perguntado o que o senhor fez após ver
o resultado do exame laboratorial? Respondeu que optei por transfundir o
paciente, fiz contato com a Ten GISELE e solicitei vaga na UTI. (...) Perguntado o
senhor se comunicou com o Chefe da Divisão de Medicina, o Subdiretor, e o Diretor
do HGUPV, quando o senhor atendia este paciente na emergência? Respondeu que
conversei com o Chefe da Divisão de Medicina que é o próprio anestesista o Ten
Cel FRANCO. Perguntado a que horas o senhor se comunicou? Respondeu que
por volta das 22:38 horas. Perguntado o que foi dito ao senhor? Respondeu que
estavam a caminho e que a Ten GISELE já havia entrado em contato com ele e ele
já estava a caminho do hospital.” (Grifos no original e nossos).
Aqui, estabeleço um breve paradigma. O Ten Cel FRANCO foi
comunicado por volta das 22h35 do estado de saúde do paciente e chegou ao
hospital por volta de 10min a 15min após, já a Ten Med GISELE, que foi
cientificada por volta das 21hs, aportou no estabelecimento praticamente junto com
o Ten Cel FRANCO, ou seja, aproximadamente 1h30min após a comunicação.
O próprio Ten Med Danilo Novaes aduziu, em interrogatório judicial
(evento 89 da APM), não se recordar, pelas próprias circunstâncias emergenciais, ao
certo do tempo levado pela cirurgiã para retornar ao hospital, mas estimava uma
demora de 40min a 1h.
Em casos hemorrágicos, o tempo é fator crucial e representa a chance
de sobrevivência de quem necessita de socorro. Daí, não soam admissíveis os
motivos pelos quais a ré, após chamada para avaliar os episódios de hematêmese
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
16/19
volumosa, deixou o hospital sem que o paciente estivesse estabilizado e, mesmo
após instada pelo Ten Danilo Novais, em segunda oportunidade, demorou a retornar,
uma vez que foi notificada da acentuada queda nos níveis de hemoglobina e
hematócritos da vítima.
Não bastasse a morosidade, a testemunha Mara da Silva Pereira Santos
(evento 1, doc. 28, fls. 1/12, da APM), enfermeira e cunhada da vítima, declarou que
enquanto auxiliava o ato de entubação, a Ten Med GISELE optou por abandonar o
paciente a fim de atender um telefonema, pelo que dispensou o tubo estéril que seria
usado no procedimento em local inadequado e retirou-se da sala. Leia-se:
“Ai o Ten NOVAIS vem, já prepara o material para entubação. Ele já estava
posicionado na cabeceira da maca, com o laringoscópio na mão para entubar, só
que é muito sangue. Quando a Doutora GISELE chega na sala. Ai ela se aproxima
do DANILO (Ten NOVAIS) e ele pede pra ela que pegue o tubo que estava no
balcão ou pia, não sei. O DANILO (Ten NOVAIS), estava posicionado na cabeceira
da maca, por de traz do ARMINDO, o ARMINDO estava praticamente sentado na
maca, ele sangrava muito e o DANILO (Ten NOVAIS), disse que se abaixasse a
cabeceira da maca poderia broncoaspirar. Mas eu disse: quer que eu baixe um
pouco a cabeceira dele? Ai ele responde: vou tentar entubar assim. Mas estava
muito difícil para ele entubar assim, não só pela posição, mas pela quantidade de
sangue que havia na cavidade. Ai, alguém chamou a Ten GISELE e disse que tinha
telefone para ela. Ela tirou o tubo da embalagem estéril e largou o tubo em cima
do peito dele e saiu para atender a ligação telefônica. O DANILO (Ten NOVAIS)
olhou gesticulou com a cabeça e pediu outro tubo, ai eu peguei outro tubo (...).”
(Grifos nossos).
Em depoimento judicial (evento 65 da APM), a testemunha Mara
ratificou que, como enfermeira, começou a auxiliar nos procedimentos realizados na
vítima, que a Dra. GISELE chegou e, durante o procedimento de entubação, estava
com o tubo traqueal na mão, porém colocou-o no peito da vítima e saiu para atender
o telefone, então tiveram que pegar outro tubo, pois a agente o contaminou ao
colocá-lo sobre o peito do paciente.
A atitude absurda da ré impõe a reforma da Sentença hostilizada, que
preferiu atacar os elementos coligidos nos autos do que se dignar a enfrentar a
realidade dos fatos e a repreender a censurável conduta da Ten Med GISELE DA
SILVA GONZAGA. Ora, é em momentos críticos que a aptidão médica é colocada à
prova, nem diplomas e nem cursos, por si sós, referendam as habilidades exigidas
para o desempenho adequado e ético da medicina.
Até por essa razão, não é incomum a punição de “equívocos” médicos
nos pretórios pátrios. O campo cirúrgico exige alto grau de perícia e explicitude das
abordagens. Aqueles que, por opção, se dispõem a esse labor, devem entregar
máxima aptidão ao atendimento das demandas a que são submetidos.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
17/19
Por conseguinte, percebe-se uma série de fatores contribuintes para o
fatídico deslinde mortal.
A acusada detinha ciência a respeito da acentuada perda volêmica no
ato cirúrgico, da anamnese insatisfatória ou inadequada no primeiro retorno, aptas a
identificarem o grave quadro hemorrágico do paciente no pós-operatório. A opção
pela mantença de protocolo ineficaz, a minimização do quadro clínico e de retirar-se
do hospital sem aguardar o resultado dos exames e a estabilização do falecido.
Ainda, a demora no segundo retorno e a falta de priorização no socorro emergencial
do paciente, entre outras atitudes, são elementos que compõem o arcabouço do
descuido que vitimou o 1º Sargento Armindo.
A passividade do sujeito ativo ante o estado de gravidade de seu
paciente constitui verdadeiro ultraje à medicina e vilipendia a classe
otorrinolaringológica. Desse modo, entendo que a eventual preservação do veredicto
absolutório coroará a impunidade e permitirá que o labor cirúrgico assim como o
acompanhamento pós-operatório continuem a ser realizados sem a devida atenção a
que merecem.
A desídia médica deve ser censurada nos pretórios. Estou certa de que
ninguém, em sã consciência, admitiria que a postura displicente ofertada pela agente
à vítima fosse, em equivalência, prestada a um ente querido seu. O desmazelo foi
aviltante e exige adequada reprimenda.
Realizada a análise fático-jurídica dos autos, passo à dosimetria
sancionatória:
Na primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM,
apesar de a acusada ser primária e portadora de bons antecedentes, sobreleva o grau
da culpa, devido à relação de confiança depositada pela vítima ao se entregar aos
cuidados da Ten Med GISELE creditando a ela o seu reestabelecimento. A
testemunha Sra. Mara relatou em Juízo que o ofendido estava ansioso para receber
alta após a cirurgia a fim de acompanhar a ultrassonografia que revelaria o sexo de
seu bebê. Deve, ainda, ser ponderada a vulnerabilidade do paciente que, devido à
convalescença, nada podia fazer, o que o colocou inteiramente nas mãos da cirurgiã.
A extensão do dano é incomensurável. O ofendido, homem de meia
idade, aproximadamente com 40 anos de idade, e em bom estado de saúde, faleceu,
deixando a esposa viúva e grávida, sendo certo que, para além da privação de sua
própria vida, há parentes e um descendente que não mais poderão desfrutar da
convivência e do companheirismo de seu familiar.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
18/19
Por fim, com relação ao comportamento da ré, as más decisões, ou,
ainda, a falta de decisões assertivas permitiram que o sangramento levasse o
paciente ao óbito: a insatisfação em retornar ao nosocômio, a falta de
acompanhamento in loco, a demora no segundo retorno, a abstenção de adoção de
medidas proativas, a não priorização do atendimento emergencial e a constante
insistência em minimizar o grave estado clínico do paciente, são aptas a evidenciar
atitudes de indiferença e insensibilidade.
Ditas circunstâncias judiciais justificam a exasperação da pena-base
acima do mínimo legal. A diferença entre a pena mínima e a máxima do delito de
homicídio culposo é de 36 (trinta e seis) meses, o que leva à fração de 36/8, por cada
circunstância judicial, tendo em vista que existem 8 (oito) insertas no art. 69 do
CPM.
Desse modo, fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de detenção.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a
interferir na pena, razão pela qual mantenho-a.
Na terceira fase, apuro inexistir causas de aumento ou de diminuição,
motivo pelo qual remanesce a pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias
de detenção.
Deixo de conceder o benefício do sursis ante a não satisfação dos
requisitos estabelecidos no art. 84, caput, do CPM.
Sendo primária e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade.
Posto isso, voto pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso
ministerial, para reformar a Sentença hostilizada e condenar a ex-Ten Med Ex
GISELE DA SILVA GONZAGA, com fundamento nos art. 33, inciso II, e art. 206,
caput, ambos do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, na conformidade
do art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal, não fazendo jus ao benefício do sursis
e assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344318v7 e
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344318 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
19/19
do código CRC 66edc8b8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/8/2022, às 15:26:10
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344318 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
1/24
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000357-33.2021.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GISELE DA SILVA GONZAGA
ADVOGADO: CÂNDIDO OCAMPO FERNANDES (OAB RO780)
ADVOGADO: IGOR AMARAL GIBALDI (OAB RO6521)
ADVOGADO: MAGNUM JORGE OLIVEIRA DA SILVA (OAB RO3204)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo
inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria
da 12ª Circunscrição Judiciária Militar que, por maioria (3x2), absolveu a ex-
Segundo-Tenente Médica do Exército GISELE DA SILVA GONZAGA do crime de
homicídio culposo, previsto no art. 206, caput, do Código Penal Militar.
De início, quanto à indignação do Ministério Público Militar em
relação à forma pela qual o Juiz Federal da Justiça Militar interferiu na audiência de
julgamento, o Regimento Interno deste Tribunal prevê, em seu art. 8º, IV,
instrumento adequado para o enfrentamento da matéria, uma vez que a insurgência
se refere ao comportamento do Magistrado. Portanto, incabível, preliminarmente, o
reconhecimento de qualquer nulidade, pois passível suscitar a questão perante a
Corregedoria da Justiça Militar, se assim preferir o membro ministerial.
Quanto ao mais, em síntese, consta da Denúncia que na noite do dia 21
de outubro de 2014, no Hospital de Guarnição de Porto Velho (RO) - HGuPV, o 1º
Sargento ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA veio a óbito em razão de
choque hipovolêmico ocasionado por complicações pós-operatórias de cirurgia
eletiva de amigdalectomia não prontamente controladas, sob a responsabilidade da
então 2º Tenente Médica GISELE DA SILVA GONZAGA, especialista em
Otorrinolaringologia.
A cirurgia, considerada inicialmente um procedimento simples, teve
duração maior que o normal, em razão de intercorrência operatória, a saber, um
maior sangramento quando da secção da amígdala direita do paciente, sendo
solicitado, ainda durante o ato cirúrgico, a realização de exames de sangue do
paciente para avaliação das taxas de hematócritos e hemoglobina, a descartar a
hipótese de transfusão, ante os resultados terem sido considerados normais pelos
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
2/24
médicos anestesista e otorrinolaringologista. Ao final da cirurgia, contudo, foi
ministrado no paciente a reposição volêmica de 3000 ml de cristalóide e 5 ampolas
de Transamin (medicamento anti-hemorrágico), diluído em 250 ml de soro
fisiológico.
O 1º Sargento ARMINDO permaneceu no centro cirúrgico até às
18h30min, quando foi liberado à enfermaria pelo anestesista Ten Cel FRANCO,
consciente e com dados vitais estáveis. Por volta das 19h, o paciente apresentou o
primeiro episódio de volumoso sangramento (hematêmese), tendo sido então
chamado o médico plantonista da emergência do HGuPV, o 2º Tenente DANILO
TELES NOVAIS, o qual se dirigiu imediatamente ao quarto do paciente para
examiná-lo, tendo iniciado a reposição volêmica e a realização de novos exames de
sangue (hemoglobina e hematócrito), pois o paciente encontrava-se hipocorado e
hipotenso, contudo com frequência cardíaca normal.
Em seguida, às 20h, o paciente apresentou o segundo episódio de
sangramento pela cavidade oral, também volumoso, tendo sido novamente acionado
o 2º Ten NOVAIS, o qual solicitou que continuasse a reposição volêmica e acionou,
por telefone, a ex-2º Ten GISELE, otorrinolaringologista, informando do estado do
paciente e solicitando que ela retornasse ao hospital para reavaliá-lo, a qual chegou
aproximadamente às 20h20min, tendo avaliado o paciente por aproximadamente 30
minutos. No quarto do paciente encontravam-se a ex-2º Ten GISELE, o 2º Ten
NOVAIS, o 3º Sgt DANIELA DE ABREU DIAS, auxiliar de enfermagem
plantonista da enfermaria, e a civil MIDIAN, esposa da vítima.
Segundo relatos do 2º Ten NOVAIS e da civil MIDIAN, durante a
avaliação realizada pela ex-2º Ten GISELE, não teria sido realizado o exame físico
na cavidade oral do paciente (oroscopia), limitando-se a médica a orientar a adoção
de medidas como a realização de compressa gelada, ingestão de sorvete e a
prescrever que fosse ministrado Transamin (anti-hemorrágico) ao paciente.
Por volta das 21h, o 2º Ten NOVAIS recebeu o resultado dos exames
laboratoriais do paciente, indicando uma piora de seu estado clínico, com queda
acentuada nos níveis de hemoglobina, tendo adotado medidas para viabilizar a
transfusão sanguínea em caráter de urgência, bem como a reserva de vaga e a
transferência do paciente para a UTI do Hospital Prontocordis, comunicando as
providências à ex-2º Ten GISELE.
Em
seguida,
em

razão

do

sensível
agravamento do seu estado, por volta das 22h, o paciente foi conduzido para a sala
de emergência do HGuPV com a finalidade de ser melhor assistido e
monitorado pelo 2º Ten NOVAIS. Contudo, a partir do momento em que o
paciente chegou à emergência, o sangramento aumentou e o médico plantonista,
auxiliado naquela circunstância pela Sargento de Serviço ANNA ELISA BECK E
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
3/24
COSTA CARVALHO e pela cunhada do paciente, a civil MARA DA SILVA
PEREIRA BASTOS, que é enfermeira, tentou realizar a hemostasia local,
comprimindo gaze embebida em solução de adrenalina, sem obter sucesso,
agravando-se ainda mais o estado clínico do paciente, que apresentava palidez
acentuada, hipotensão arterial, queda de oxigenação, necessitando de suporte
ventilatório (máscara de Venturi).
Por volta das 23h chegaram ao hospital, quase que simultaneamente, a
ex-2º Ten GISELE e o Ten Cel FRANCO, contudo, a ex-2º Ten GISELE não
priorizou o atendimento do paciente que, nesse momento, já se encontrava em
estado de choque hipovolêmico, com sangramento contínuo e incontrolável. Ao
contrário, abandonou o paciente no meio do procedimento de intubação iniciado
pelo 2º Ten NOVAIS para atender ligação telefônica do Subdiretor do HGuPV,
conforme relatado no depoimento da cunhada da vítima, civil MARA, a qual
relatou que, quando o médico DANILO (Ten NOVAIS) ia realizar a intubação, o
anestesista e a médica chegaram, de modo que a médica Ré teria pegado o tubo para
realizar a intubação, mas depois saiu para atender uma ligação, antes de intubar o
paciente, e deixou o tubo em cima do peito da vítima. Quando retornou, a vítima foi
levada ao centro cirúrgico, onde a intubação seria feita pelo anestesista, mas já havia
iniciado a perda dos sinais vitais.
O Ten Cel FRANCO, adotando posição proativa e tomando a frente
dos trabalhos para intubação do paciente, constatou que na sala do PMPA não havia
o material necessário para a realização do aludido procedimento, decidiu levar o
paciente ao centro cirúrgico.
Então, por volta das 23h15min, o paciente foi transportado para o
centro cirúrgico do HGuPV, entretanto, no percurso, sofreu uma parada
cardiorespiratória, iniciando-se a reanimação. Aproximadamente às 23h25, os
hemoderivados chegaram à sala do Centro Cirúrgico, trazidos pela 3º Sargento
SONAIRA DAIANA VALENTE DE LIRA, enquanto se tentava a reanimação do
paciente, todavia, apesar dos procedimentos adotados, o paciente evoluiu para óbito
às 23h45, conforme declaração de óbito firmada pela ex-2º Ten GISELE, tendo
como causa mortis "choque hipovolêmico, devido a pós-operatório de
amigdalectomia”.
Em resumo, a imputação se dá, em tese, por ter a Médica sido
negligente ao deixar de priorizar o estado do paciente, não realizando exame físico
na primeira visita (oroscopia); ao retardar a decisão correta de reintervenção
cirúrgica, considerando o tempo decorrido entre o primeiro sangramento sofrido
pelo paciente e o seu encaminhamento ao centro cirúrgico; e ao atender ligação
telefônica, abandonando a intubação.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
4/24
Inicialmente, colaciono a seguir a síntese dos depoimentos prestados
pelas testemunhas e informantes, bem como do Interrogatório da Acusada (APM nº
62-22.2016.7.12.0012), no que importa para o mérito da causa.
A cunhada MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS (vídeos 2/10,
Evento 65), ouvida como informante, declarou que é enfermeira emergencista,
trabalhava em pronto socorro, e ao ser consultada sobre o sangramento, falou para a
irmã que era normal e só se preocupou quando recebeu a foto da bacia repleta de
sangue. Salientou que no primeiro episódio de sangramento, não tinha sido utilizada
a bacia e não sabe dizer se a médica, quando chegou, viu o recipiente repleto de
sangue. Disse que a médica não esboçou reação de desespero, mas que o médico
plantonista DANILO estava desesperado. Declarou não saber se a Ré viu a bacia de
sangue. Contou que não tinha enfermeiro naquela noite, mas apenas técnico, que
ficou sozinha na sala aspirando o paciente, pois DANILO tinha ido falar com a Ré e
quando ele voltou ela falava para intubá-lo, mas não sabia porque ele estava
“travado”. Disse que quando DANILO ia entubar o paciente, chegou o anestesista e
a Ré, mas não se recordava exatamente quem tinha chegado primeiro. Disse que a
médica estava com o tubo na mão, mas alguém ligou e ela colocou o tubo no peito
da Vítima para atender à ligação, que foi rápida, e depois acha que chegou o
anestesista e foi proceder à intubação. Contou que ele pediu uma droga para a
intubação, mas não tinha no hospital, e que queriam levá-lo para o centro cirúrgico
sem oxigênio, e aí ela falou “cadê o oxigênio, gente?” Disse também que o hospital
é longe do banco de sangue e que ajudou a colocar o ARMINDO na mesa cirúrgica.
A viúva MIDIAN DA SILVA PEREIRA SANTO (vídeos 10/16,
Evento 65), também ouvida como informante, disse que o marido saiu da cirurgia
muito tranquilo, orientado, totalmente consciente, tanto que queria ir para o leito
sozinho, mas ela não deixou. Disse que a equipe passou para examiná-lo, depois a
Ré compareceu ao quarto e orientou-os quanto aos cuidados de ingerir gelado e
fazer compressa. Contou que 40 (quarenta) minutos depois da visita da médica
ocorreu o primeiro episódio de sangramento, tendo a Vítima vomitado jatos de
sangue e aí ela foi chamar socorro. Aduziu que o médico plantonista DANILO
chegou e depois limparam a sala. Pontuou que depois veio o segundo episódio,
tendo o médico DANILO sido novamente acionado, comparecendo ao quarto e
ido embora, e quando retornou, já veio com a Ré.
Poutuou que a Ré ficou 10 (dez) minutos com eles, pediu o prontuário,
falou da compressa e do sorvete e foi embora. Disse que o quarto estava limpo
quando ela foi acionada e que ela não viu a bacia com o sangue expelido pela
Vítima. Salientou que quando a médica foi embora, que veio outro episódio de
sangramento, oportunidade em que o médico DANILO pediu a medicação para
conter o sangue, mas uma não tinha no hospital e a outra estava na farmácia fechada,
tanto que ela mesma ofereceu trazer de outro lugar, mas o médico disse que era
medicamento hospitalar e isso não seria possível.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
5/24
Contou que depois disso o Doutor saiu e aí começou uma sequência de
episódios de vômitos de sangue e ela sempre o puxava para ele não broncoaspirar.
Salientou que o médico DANILO voltou e disse que ia pedir a transfusão. Afirmou
que os atendentes do laboratório foram colher amostra de sangue para exames
por duas vezes, mas ele já estava pálido, tendo o médico DANILO acionado os
Soldados para levarem o paciente para a emergência, mas não tinha enfermeiro de
plantão no hospital. Aduziu que quando a Doutora GISELE chegou na emergência,
o telefone fixo tocou e ela foi atender o Coronel, sem nem ter visto o paciente ainda.
Disse que ela falou ao telefone que ele estava bem e que ia levá-lo para o centro
cirúrgico, mas ela gritou ao lado que ele não estava bem. Declarou também ser da
área da saúde.
O Tenente-Coronel JÂNIO GUIMARÃES DE FREITAS FRANCO
(vídeos 16/20, Evento 65), médico anestesista, disse que GISELE conteve o
sangramento na cirurgia e o paciente teve condição de ser extubado, depois ficou
estável e verificaram que ele tinha condições de ir para o quarto. Contou que já fez
umas quatro ou cinco cirurgias com a Doutora e ela sempre foi atenciosa, elogiando-
a na conduta com os primeiros pacientes que operaram, inclusive crianças.
A Senhora EUNICE VAZ DA SILVA (vídeos 21/23, Evento 65),
servidora civil, disse que ela estava chegando no plantão no dia do ocorrido e o
paciente já tinha sido operado. Declarou ser técnica de enfermagem, tendo assumido
o plantão às 19h, contou que no início não era muito sangue, mas, no final, sim.
Disse que a médica chegou mais ou menos às 20h30min e não ficou chateada por ter
sido acionada depois de estar em casa, pois estava normal. Contou que viu a bacia
com sangue umas 22h30min e era um sangramento expressivo, mas antes não era e
não sabe falar se houve ou não o procedimento de oroscopia.
O Cabo LAÉRCIO FERREIRA SILVA (vídeos 23/27, Evento 65),
motorista de dia, disse que tentou ajudar na reanimação do paciente com massagem
cardíaca, pois iam se revezando quando um cansava. Disse que ficaram mais de uma
hora nisso. Contou que foi chamado pela Sgt BECKER, que estava de serviço no dia
como técnica de enfermagem da emergência. Disse que a Ten GISELE chegou mais
tarde, antes de eles irem para o centro cirúrgico, e lembra da médica com o celular
na mão. Contou que ela tentou intubar ARMINDO, mas saiu para atender uma
ligação e não lembra em quanto tempo ela voltou. Disse que também ajudou a levá-
lo para o centro cirúrgico e que ela não abandonou o paciente para atender a ligação,
pois era o Ten NOVAES que estava realizando a massagem no momento, de modo
que ela não parou de fazer massagem para atender ao telefone, e não houve
paralisação do atendimento em momento algum.
O Ten DANILO NOVAES (vídeo 2/19, Evento 89), médico clínico
geral, que estava de plantão na emergência, disse que o paciente estava internado na
enfermaria e ele foi chamado porque o paciente estava passando mal, tinha vomitado
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
6/24
sangue, estava hipotenso, letárgico, meio sonolento. Disse que ele deduziu que fosse
por conta dos anestésicos, pois já passava das 19 horas e em razão da pressão
limítrofe, tomou as medidas de reposição volêmica (com soro), revisou o prontuário,
pediu alguns exames para ver se tinha dado alguma alteração de hemoglobina e se
seria necessário transfundir, voltando para a sala de emergência em seguida. Disse
que tempos depois, avisaram que o paciente tinha vomitado de novo, mas ainda não
tinha os resultados dos exames, e entrou em contato com a Dra. GISELE para passar
o caso pra ela. Contou que apenas na segunda chamada resolveu acionar a Dra.
GISELE, que estava fora do expediente, no entanto, ela se prontificou a comparecer,
tendo levado de quinze a vinte minutos pra chegar ao hospital.
Disse que ela conversou com o paciente, com os familiares,
recomendou gelados para melhorar o sangramento, não tendo visto se ela examinou
a cavidade oral do paciente. Salientou não se recordar com precisão, mas é possível
que ele tenha saído quando a Ré chegou ao quarto, pois foi providenciar a
medicação prescrita pela Ré. Contou que ARMINDO estava sonolento, mas
conseguia responder aos comandos. Disse que não viu a bacia de sangue, mas
apenas ouviu relatos de que estava cheia, e viu marcas de sangue no lençol, na maca,
e que não sabe se a Ré viu a bacia de sangue. Afirmou que recebeu os resultados dos
exames por volta das 21h e depois ocorreu o terceiro episódio de sangramento, tanto
que tomou as medidas possíveis para tentar transferi-lo para a UTI do Prontocordis,
mas ele não chegou a ir, pois só poderia ser transferido se antes houvesse uma
reintervenção cirúrgica.
Salientou ter acionado novamente a Ré e ela disse que ia voltar para
reavaliar e ligar para o anestesista, não sabendo precisar exatamente o tempo que ela
levou para voltar, talvez uns quarenta minutos, uma hora. Relatou ter pedido para
levarem o paciente da enfermaria para a emergência para melhor monitoramento e já
tinha pedido a transfusão, tendo acionado a equipe para buscar a bolsa de sangue, e a
Ré já tinha passado as instruções por telefone também para estancar o sangue
(compressão da loja amigdaliana, solução embebida de hidalina).
Afirmou que a Ré e o anestesista chegaram praticamente juntos e
pediram para levar o paciente para o centro cirúrgico. Disse que o Coronel
FRANCO que o intubou, mas não se recorda exatamente da sequência de detalhes
em relação a isso, sobre quem pegou o tubo, soltou o tubo, mas que estava
preparado para intubar. Pontuou que como o Coronel FRANCO assumiu o
procedimento, é comum, na prática, o médico continuar e não teria porque ela tomar
a frente e finalizar a intubação.
Declarou acreditar que a Ré atendeu ao telefone, mas que o depoente é
que estava à frente na condução da emergência, não a Ré. Disse que era alguém do
hospital, mas que ela ficou menos de cinco minutos na ligação. Salientou que
acredita que foi nesse intervalo que o Coronel FRANCO chegou e assumiu a
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
7/24
liderança da emergência. Disse que GISELE estava junto ajudando-o, mas ele
começou a fazer a massagem cardíaca primeiro e todos que levaram a maca tiveram
participação no procedimento. Contou que o fato dela ter ido atender ao telefone não
prejudicou o atendimento ao paciente e disse que deve ter ligado umas quatro ou
cinco vezes para a Ré no total e ela atendeu a todas as ligações, dando as orientações
do que fazer enquanto ela não chegava.
Afirmou que a farmácia não ficava 24 horas por dia aberta, pois
funcionava em regime de sobreaviso. Disse que solicitou a transfusão quando
recebeu o resultado do exame, e não tinha conhecimento técnico para suspeitar de
soltura de pontos, mas quando ele vomitou sangue pela segunda vez, ele achou fora
do comum e avisou a Ré. Disse que por volta das 21h, entrou em contato com a
médica da UTI do Prontocordis, depois de solicitar os exames e de decidir pela
transfusão.
O Coronel CARLOS EDUARDO MONTARROYOS SILVESTRE
(vídeos 21/32, Evento 89), diretor do hospital e médico da especialidade Clínica
Médica, disse que não presenciou o fato e só chegou após o falecimento. Afirmou
que não viu a bacia de sangue, só a foto, e não sabia da gravidade do que estava
ocorrendo no hospital. Contou que depois das 22h ou 23h, é que ficou sabendo, por
uma ligação feita pelo comandante da Vítima, sobre o ocorrido. Asseverou ter sido
ele quem determinou a abertura de sindicância e disse que não se recordava de
reclamações da médica em outros casos e ela já tinha feito várias outras cirurgias.
A testemunha ex-3º Sgt DANIELA DE ABREU DIAS (vídeos 1/5,
Evento 105), técnica de enfermagem, disse que viu a bacia com sangue no quarto e
que o paciente vomitou sangue mais de uma vez. Afirmou que quando havia sangue,
acionavam o Ten NOVAES, e depois realizavam o banho de leito até o médico
chegar ao quarto e seguiam as instruções dele. Contou que no documento que o
técnico de enfermagem preencheu, os episódios de sangramento foram registrados,
mas não foi colocado o horário correto. Disse que o Ten NOVAES foi cerca de três
vezes ao quarto da vítima e que ele acionou a Ré apenas na segunda vez que o
chamaram, devido à quantidade de sangue que o paciente vomitou. Contou que pela
sua experiência, aquele sangramento era preocupante. Afirmou não lembrar quanto
tempo precisamente a Ten GISELE demorou para chegar e que ela não viu a bacia
de sangue no quarto, pois foi realizado o banho de leito nele.
Afirmou que durante o tempo em que permaneceu no quarto, a Ré não
realizou o exame da cavidade oral, mas que estava presente na hora que a Ré
passou as prescrições, declarando que a ela mandou fazer compressa gelada na
garganta no lado direito, ingerir sorvete e prescreveu Transamin. Disse que só viu a
médica uma vez no quarto do ARMINDO, no horário fora do expediente, mas não
lembrava o horário que ela chegou ou se a chamaram.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
8/24
Disse que não tinha enfermeira de plantão no hospital, na unidade de
saúde, e que não ficou só com o ARMINDO, pois ficava na enfermaria, e quando
voltou, o paciente já estava sendo reanimado no centro cirúrgico pelo Ten NOVAES.
Disse que o Coronel FRANCO já estava no hospital, a Sgt SONAIRA e a BECKER,
mas a Ten GISELE ainda não. Declarou que recebeu ligação da Dra. GISELE
pedindo o preparo do material para a cirurgia, quando o paciente ainda não tinha ido
para o centro cirúrgico.
A testemunha Tenente Coronel ELENÍZIO ANDRADE DE
OLIVEIRA (vídeos 1/3, Evento 159), chefe da guarnição de enfermagem, que fazia
a escala, disse achar que não era suficiente a equipe presencial, mas havia um
esquema de escala de sobreaviso. Disse que houve um relatório do Conselho de
Enfermagem com sugestão de admissão de mais enfermeiros, tanto que depois
aumentaram, mas não sabe precisar o período. Contou que os enfermeiros só eram
chamados para procedimentos de alta complexidade e o caso do ARMINDO seria
um caso típico da presença do profissional na unidade, mas como a Dra. GISELE
disse no início que era normal, não chamaram a equipe de serviço, mas a ocorrência
foi evoluindo e chamaram a Sgt SONAIRA, que era enfermeira e foi buscar o
sangue. Disse que quando o sangramento evoluiu e levaram o paciente para a
emergência, chamaram a outra enfermeira GABRIELA, mas o caso evoluiu muito
rapidamente para o óbito e o processo foi interrompido.
A testemunha SONAIRA DAIANA VALENTE DE LIRA, (vídeos 3/5,
Evento 159), técnica de enfermagem, que estava de sobreaviso, disse que por volta
de 21h10min foi chamada para ir ao banco de sangue (FENERON). Contou que não
tinha nenhum enfermeiro de plantão presencial no dia dos fatos. Disse que foi
conversar com a Sgt DANIELA e foi informada de que era para ir ao FENERON.
Salientou ter ido ao quarto do paciente e as Sgts estavam na intercorrência do
sangramento e pediram para ela aguardar para ver se o paciente ia pra UTI ou para o
centro cirúrgico. Pontuou que o médico disse que o paciente não ia para a UTI, pois
iam esperar os outros procedimentos para fazer a transfusão no hospital e perguntou
se ela sabia dirigir, tendo ela dito que sim, e por isso lhe foi determinado que
pegasse a viatura do Comandante para pegar o sangue.
Asseverou que no FENERON o pedido saiu como urgência, levou o
hemograma em mãos, conhecia gente lá e por isso conseguiu o exame em 20
minutos, de modo que o tempo total até voltar para o hospital com as bolsas de
sangue deve ter sido 1h30min, 1h25min. Disse que o paciente já estava no centro
cirúrgico e já estavam fazendo reanimação nele, e o sangue não teria utilidade, pois
a urgência maior não era o concentrado de hemácias, mas o plasma. Afirmou que ele
estava com dois acessos onde corria o sangue e, para ajudar, colocou uma bolsa de
plasma, mas quando percebeu, o plasma não estava correndo na veia, mas no chão,
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda84506614...
9/24
pois o acesso estava fora. Disse que tinha pouca gente no centro cirúrgico, por isso
ela acabou ficando lá e nesse momento foi que percebeu que a bolsa de plasma
estava com o acesso para fora.
Disse que o paciente estava com um único acesso e, no geral, quando a
pessoa está perdendo muito sangue, tem que fazer dois acessos de grosso calibre,
mas não disse nada para não ser antiética. Contou que quando ela chegou, a Dra.
GISELE já estava lá com o Coronel FRANCO e a servidora civil NAZARÉ.
Afirmou não saber se o desfecho seria outro caso o sangue chegasse mais cedo.
Disse que, na enfermaria, à noite, ficam duas Sargentos técnicas de enfermagem.
A testemunha ODALÉCIA TORRES CARNEIRO (vídeo 6/7, Evento
159), farmacêutica, que trabalhava no laboratório e era militar do hospital, disse que
quando chegou, a médica estava no posto de enfermagem prescrevendo as
medicações, mas não lembra o que era.
A testemunha ROSEANE SANTANA GOES (vídeo 8/9, Evento
159) trabalhava como clínica e como médica plantonista na emergência no PMPA,
disse que fez a admissão do ARMINDO na unidade e não houve nenhuma
irregularidade, tendo sido admitido para fazer cirurgia eletiva no dia seguinte.
Contou que era rotina dos pacientes pré-operatórios o risco cirúrgico e cardiológico,
mas não era procedimento apresentar na admissão. Falou que o plantonista na
emergência no PMPA não atendia os pacientes da enfermaria e do ambulatório, mas
se tivesse alguma intercorrência na enfermaria fora do horário de expediente dos
médicos de lá, eles tinham que atender. Disse que ficava só um médico e um técnico
de enfermagem na emergência, pois era uma equipe muito pequena, insuficiente
para o atendimento da unidade. Falou que se tivesse muita emergência ou
intercorrência na enfermaria, tinham que se dividir entre tudo, e que se o paciente
precisasse ser evacuado para a UTI ou para a emergência, o Tenente médico tinha
que resolver tudo.
Já a Acusada, em seu Interrogatório (vídeos 1/5, Evento 187), disse
que a cirurgia começou por volta das 15h e percebeu que o paciente tinha um
sangramento maior que o habitual em relação a cirurgias realizadas em crianças, o
que é esperado, pois o paciente é adulto. Contou que foi mais devagar e cautelosa,
de modo que quando ia sangrando, ela ia cauterizando, e após descolar o lado
direito, foi para o outro lado, quando não tinha mais nenhum sangramento do lado
direito. Afirmou que há pacientes que sangram mais e outros que sangram menos e
que depois de descolados os dois lados das amígdalas, fez a homeostasia para
verificar se tinha algum resto de sangramento e não havia. Disse para o Dr.
FRANCO, anestesista, para fazerem uma manobra para aumentar a pressão do
paciente, de modo que se tivesse algo para sangrar, sangraria naquele momento.
Explicou que fizeram a manobra e nada sangrava, olhou para o frasco de aspiração
onde é coletado tudo e viu que usaram uma quantidade aproximada de 1,5 litros de
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
10/24
soro fisiológico e que o paciente não perdeu nem 10% da volemia, mas ainda pediu
exame de sangue para ter o controle da hemoglobina. Pontuou que quando
terminaram a cirurgia, esperaram um tempo para o paciente acordar e após o
resultado de sangue, viram que ele estava bem, não sangrava, e após ter acordado,
foi liberado para enfermaria. Narrou que o paciente foi liberado às 18h30min e que a
cirurgia havia acabado às 17h.
Afirmou que não foi uma urgência que ocorreu no centro cirúrgico,
mas foi apenas uma cirurgia mais lenta e cautelosa, pois o paciente sangrava mais
devido à amígdala estar mais aderida, o que era compatível com as condições de
saúde e de idade, pois em pacientes adultos a demora é maior e há mais chances de
sangrar. Afirmou ter explicado tudo para a esposa do paciente, passou na enfermaria,
frisando muito a questão do gelado, pois é necessário para evitar o sangramento, e
em seguida deixou o hospital, já por volta das 19h, passando pelo supermercado
próximo antes de ir para casa e, por isso, quando o Dr. DANILO ligou pela primeira
vez, ainda estava perto, e logo voltou para o hospital. Disse que chegou, entrou com
DANILO no quarto e ele informou sobre os dois episódios de vômito com coágulo,
mas quando ela entrou no quarto, não havia sangue nem na roupa, nem no paciente,
que já estava sentado e limpo. Disse que conversou com o paciente, o qual estava
sentindo dor, e por isso o questionou se engolia sangue, tendo respondido que não,
mas que só sentia o gosto de sangue quando tossia.
Afirmou que o Dr. DANILO saiu do quarto, tendo ficado o paciente, a
esposa dele e ela. Contou que ela pegou uma vasilha, uma cuba, segurou na frente
do paciente, pediu pra ele cuspir, saiu saliva, mas não tinha sangue ativo. Disse que
leva sempre lanterna e abaixador de língua em sua maleta. Reforçou que fez o
exame físico e não tinha sangramento ativo e na loja amidaliana fica o que eles
chamam de “uma babação”. Contou que ela pegou o prontuário e anotou oroscopia,
de modo que está registrado lá. Falou que só a esposa estava com ela na sala quando
da visita do ARMINDO e disse que na primeira avaliação após a cirurgia não havia
nenhuma justificativa clínica para intervir.
Disse que na primeira avaliação, fez as medidas de homeostasia,
deixou orientações quanto à ingestão de gelados, prescreveu medicação anti-
hemorrágica e o Dr. DANILO também já tinha solicitado novo exame de sangue, e
antes de ir embora, pediu para ele avisá-la quando saísse o resultado. Afirmou que
às 21h20min, perguntou-lhe por whatsapp, tendo ele informado os novos valores do
exame de sangue e que estava solicitando transfusão, e, diante dos resultados,
concordou. Afirmou ter perguntado para DANILO como o paciente estava, o qual
respondeu que estava do mesmo jeito, tendo ela mencionado que ARMINDO ficaria
assim conforme fosse agindo o sorvete.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
11/24
Narrou que 22h15min, 22h20min, DANILO retornou em ligação
telefônica dizendo que o paciente tinha agravado, que poderia ter arrebentado algum
ponto, que o levou para o PMPA para ficar mais próximo, e foi quando ela disse que
estava voltando para o hospital, pois se estava sangrando, tinha que voltar para o
centro cirúrgico e o orientou a diluir gases com ampolas de adrenalina e fazer
acompressa sobre a loja amigdaliana para diminuir o sangramento. Contou que ele
disse que tinha entrado em contato com o hospital Prontocordis para mandá-lo para
a UTI, mas ela disse que não, pois primeiro o paciente iria para o centro cirúrgico, já
que não é possível ir para UTI sangrando. Disse que estava voltando para o hospital,
foi o tempo de se arrumar e pegar as coisas, mas ela não morava perto de lá, mas
chegou em aproximadamente trinta, trinta e cinco minutos. Contou que não estava
pronta para sair e precisou trocar de roupa, mas no caminho já entrou em contato
com a ex-3º Sgt DANIELA, técnica de enfermagem, para pedir a verificação da
caixa cirúrgica, para ver se o material estava esterilizado e pediu para ligar para o
Coronel FRANCO, o anestesista, para chamá-lo.
Afirmou ter chegado por volta das 22h50min, quando viu que o
paciente sangrava muito e nunca poderia ter imaginado aquilo. Disse que o quadro
era completamente diferente de quando ela o havia visto às 20h, pois ele estava
praticamente desacordado e saía muito sangue. Disse que DANILO já estava se
preparando para intubar o paciente, pois ele estava com nível rebaixado de
consciência, e que se a nova cirurgia fosse realizada no momento da ligação não
daria para saber se o resultado seria outro, pois não sabe como era o sangramento
naquele momento, tendo sido uma situação que ela nunca imaginou.
Disse que, sobre a ligação, ela atendeu porque não estava intubando o
paciente, mas o DANILO que estava se preparando para isso, e ele era o médico da
emergência, ele já tinha tomado essa decisão, e ela ficou ao lado caso ele precisasse
de algo. Disse que alguém falou que era o Coronel FRANCO ao telefone, pois ele
ainda não havia chegado e ela atendeu para falar para ele vir, pois o paciente iria
para o centro cirúrgico. Disse que era o Dr. DANILO que estava socorrendo naquele
momento, foram coisas de segundos.
Contou que o Coronel FRANCO estava ligando, mas já ia chegando, e
já foi pedindo a medicação, mas não tinha, então pediu a mangueira de aspiração, e
não tinha, oportunidade em que falou, “como pode? Vamos levar para o centro
cirúrgico porque aqui não tem nada”, e o paciente nem chegou a ser intubado
porque não tinha a medicação necessária e, no caminho para o centro cirúrgico, ele
teve a parada cardíaca. Disse que todos o socorreram, começaram as manobras de
massagem cardíaca, entre outras, e ficaram uns 40 (quarenta) minutos na
reanimação. Disse que o óbito ocorreu em razão do sangramento, em consequência
do pós-operatório, e que um pós-operatório pode gerar um risco de morte caso não
haja intervenção cirúrgica em tempo.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
12/24
Falou que se o sangue tivesse chegado antes, o paciente teria sido
transfundido, ele não teria chocado e poderia ter sido levado ao centro cirúrgico.
Disse que não começou porque o paciente já não respirava e para o procedimento
cirúrgico, no protocolo, ele teria que estar estável, respirando, com pressão arterial
hemodinâmica, senão ele pararia no meio da cirurgia, foi um conjunto de fatores, e
não teria como iniciar a cirurgia, pois nem intubado o paciente foi.
Declarou não conseguir dizer se a cirurgia tivesse sido feita antes
resolveria e não tinha visto como ele estava sangrando. Falou que a hipótese de que
teria demorado demais não é real, ela chegou 5 (cinco) minutos antes do anestesista
e não consegue dizer como o paciente estava antes.
Contou que há um protocolo pós-operatório de amidalectomia e as
primeiras condutas são conservadoras, com medicação anti-hemorrágica e nunca se
leva de imediato o paciente para o centro cirúrgico e quando o viu antes, ele não
tinha sangramento ativo, e só no caso de hemorragia grave que se faz a
reintervenção cirúrgica, tanto que quando ela soube, já procedeu ao processo de
volta ao centro cirúrgico, já ligou para o anestesista, pediu o preparo da caixa de
material cirúrgico, já que as primeiras medidas não tinham sanado e o sangramento
havia aumentado.
Declarou ter agido com o devido cuidado com o paciente no pós-
operatório, como agiria com todos os outros pacientes. Disse que o avaliou pela
primeira vez, estava estável, conversando, não tinha sinais de choque, estava tudo
normal. Disse que agiu de acordo com a literatura e não se expõe o paciente de
imediato a uma nova intervenção cirúrgica. Contou que quando o médico falou do
novo sangramento, aí ela voltou para o hospital e decidiu pela reintervenção
cirúrgica.
Declarou que desde 2013 atua como cirurgiã, que a cirurgia foi em
2014 e já tinha feito várias cirurgias nesse período. Declarou não entender como, no
presente caso, esse sangramento do paciente evoluiu tão rápido. Disse que se
surpreendeu e não consegue explicar, pois era uma cirurgia que ela fazia
praticamente toda semana.
Ainda, no que pertine, segue a transcrição dos principais relatos e
conclusões dos Laudos Periciais, Relatórios médicos e Pareceres de Comissões de
Ética constantes dos autos (APM nº 62-22.2016.7.12.0012).
Vejamos.
- Relatório de Sindicância (fl. 151, -IPM3, Evento 1): “Não há
definição clara de autoria, pela falta de elementos contundentes elucidativos nos
autos”.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
13/24
- Auto de Perícia Indireta (fls. 1194 a 1212, -LAUDPERÍ31, Evento
1), realizada pelos peritos médicos do Hospital de Guarnição de Porto Velho no
prontuário médico do Sr. ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA, constando “relato
de pré-operatório para amígdala”, bem como “anotação do resultado de risco
cirúrgico cardiológico”, entre outros relatos, a partir da análise do prontuário, sem
qualquer conclusão pericial, no entanto.
- Parecer Técnico da Comissão de Ética do Hospital Militar de Área de
Manaus, (-LAU33, Evento 1), sendo relevante o seguinte quesito:
“b) ao observar um sangramento anormal por ocasião do ato
cirúrgico, não deveria monitorar o paciente por um maior período?
Por ocasião do ato cirúrgico não foram encontradas evidências de
sangramento acima do esperado para o procedimento cirúrgico em
questão”.
No entanto, dão parecer genérico de que “é possível afirmar que há
indícios de negligência na condução do caso em questão, no pós operatório,
realizado pela médica Gisele da Silva Gonzaga”. Todavia, “é de parecer que o CRM
do Estado de Rondônia deva se pronunciar em relação ao caso, tendo em vista que
o mesmo ocorreu em área de sua competência”.
- Cópia do Relatório de Intercorrência, constando “oroscopia:
apresenta sangramento fino que não chega a encher laje amigdaliana. Paciente
acordado, comunicando-se, hipocorado, eupneico, acianótico” (fl. 1304, -
IPMSOL38, Evento 1).
Como se vê, foi registrado o exame na cavidade oral do paciente.
- Laudo Médico Pericial do Hospital Militar de Área de Brasília (fls.
1306/1308, -IPMSOL38, Evento 1):
“a) Cotejando a evolução da enfermidade e do quadro clínico do
ofendido (assim como eventual condição médica preexistente) com
todos os procedimentos e intervenções adotadas pela ex-Ten GISELE,
podem afirmar se houve negligência, imprudência ou imperícia na
conduta da indiciada?”
REPSOSTA: Há indícios de negligência.
b) Existe relação de causalidade (causa e efeito) entre o óbito do
paciente e os procedimentos médicos adotados pela indiciada?
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
14/24
RESPOSTA: Sim. Porém o óbito não se deve ao ato cirúrgico e sim,
em parte, ao atraso na reintervenção cirúrgica para controle do
sangramento.
c) Ainda considerando a evolução do quadro clínico do ofendido
(assim
como
eventual
condição
médica
preexistente),
os
procedimentos e intervenções efetuados pela indiciada observaram os
reclamos de cada circunstância constatada no pós-operatório?
RESPOSTA: Avaliando os procedimentos cronologicamente:
- o paciente teve indicação cirúrgica correta, apresentando pré-
operatório e condição clínica preexistente que não impedia o ato
cirúrgico, além de ser uma decisão do paciente em conjunto com o
cirurgião.
- na ocasião do ato cirúrgico não foi encontrado sangramento acima
do esperado, visto ser paciente adulto, com quadro hemodinâmico
estável.
- na primeira avaliação pós-operatória feita pela indiciada, segundo
descrito nos autos, o paciente ainda apresentava sangramento de
pequeno volume, não sendo indicado intervenção cirúrgica imediata e
esta só foi decidida cerca de uma hora depois.
(...)
b) Analisando toda a documentação médica juntada aos autos, é
possível afirmar que a causa do óbito do mencionado paciente pode
ter sido “broncoaspiração”, que o teria levado a insuficiência
respiratória, ao invés de hipotensão?
RESPOSTA: Não. A causa mortis apenas pode ser confirmada pela
necropsia, porém, de acordo com a documentação analisada nos
autos, o paciente apresentava sinais clínicos compatíveis com
hipotensão como: cianose, palidez cutânea e queda de pressão arterial
com rebaixamento do nível de consciência”.
O laudo acima foi tão inconclusivo, que o próprio MPM solicitou
perícia complementar – a seguir colacionada. Declarou haver indícios de
negligência, sem especificar o motivo, e concluiu pela necessidade de necropsia para
confirmação da causa mortis, a qual não foi realizada no caso.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
15/24
- Laudo Médico Pericial (Complemento) do Hospital Militar de Área
de Brasília, (fls. 1373, -IPM6, Evento 187):
“para que seja especificado em que consistiu a conduta negligente
imputada a indiciada GISELE DA SILVA GONZAGA, em resposta ao
quesito n° I formulado por esse MPM, informo que:
- Ha indícios de negligência apenas no que se refere ao tempo
decorrido do contato feito com a cirurgiã otorrinolaringologista
Gisele, realizado por volta de 21:15h, com a chegada da mesma para
reintervenção cirúrgica, por volta de 22:50h, pois nesse contato foi
referido o grau de sangramento e o resultado dos exames de sangue
que indicavam a transfusão de hemoderivados, o qual a mesma
indicou junto ao médico plantonista.
Todavia este é um caso atípico a ser analisado, haja vista ter ocorrido
uma evolução muito rápida a óbito, após 5 (cinco) horas de pós
operatório, o que é raro de ocorrer, pois tratava-se de um paciente
hígido e com pré-operatório normal, bem como o mesmo ter
terminado a cirurgia hemodinamicamente estável e sem sangramento
ativo.
A cirurgia foi realizada com técnica quente (técnica com
eletrocautério radiofrequência ou lasers), a qual é indicada em
adultos por ter menos riscos a sangramentos.
Nas amigdalectomias de adultos, os cirurgiões utilizam-se de condutas
conservadoras para conter o sangramento pós-operatório, o que foi
realizado pela cirurgiã. Nos casos em que o sangramento persiste, é
indicado a reintervenção cirúrgica, conduta que também foi adotada
pela cirurgiã”.
Vê-se que foi apontado o indício de negligência em razão do atraso na
chegada da médica ao hospital, mas concluiu-se ter sido um caso atípico e raro,
diante da rápida evolução a óbito, considerando ser um paciente com pré-operatório
normal e estável no pós-cirúrgico, asseverando-se que as condutas observadas pela
médica foram as que se adotam nos casos semelhantes.
- Auto de Perícia Indireta, do HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE
PORTO VELHO, (fls. 1388/1392, -IPM7, Evento 187):
“(...)
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
16/24
b) Houve Falhas nos procedimentos médicos efetivamente adotados
para o caso do paciente ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA?
Quais?
Após revisão dos autos, não houve falhas identificadas, imperícias,
nos procedimentos médicos adotados para o caso, todos os médicos
envolvidos realizaram suas condutas conforme suas especialidades
preconizam e de acordo com as normas em vigor.
c) As falhas verificadas nos procedimentos médicos adotados para o
caso em questão contribuíram para o óbito do paciente ARMINDO
DOS SANTOS OLIVEIRA?
Não houve falhas identificadas, imperícias, nos procedimentos
médicos, adotados que contribuíram para o óbito do paciente
ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA.
(...)
f) O óbito do paciente ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA foi
causado por falha ou negligência no atendimento médico dispensado
ao mesmo?
Não, o óbito do paciente ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA foi
provavelmente causado por um sangramento maciço proveniente de
vaso ou vasos sanguíneos previamente cauterizados ou suturados que
voltaram a sangrar após os esforços excessivos ocasionados pelos
episódios de náusea ou vômito apresentados durante seu período na
enfermaria do Hospital de Guarnição de Porto Velho (Vol.7 fl. 1332)
levando-o a um quadro de choque hipovolêmico. (Vol5. Fl. 889),
porém somente a perícia direta do corpo poderia definir a causa
mortis do paciente. (Vol7. Fl. 1.361)
g) Com base nos documentos acostados nos autos, pode-se afirmar
que a conduta adotada pela 2º Ten Médico GISELE DA SILVA
GONZAGA foi negligente e contribuiu para o óbito do paciente
ARMINDO DOS SANTOS OL1VEIRA? Em caso positivo
especificar detalhadamente o comportamento negligente da médica.
A conduta da médica GISELE DA SILVA GONZAGA foi coerente e
adequada durante grande parte dessa complicação pós operatória,
apesar de a cirurgia ter durado e sangrado mais que o habitual o
procedimento
foi
finalizado
com
o
paciente
estável
hemodinamicamente, sem sangramentos provenientes da ferida
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
17/24
operatória.(Vol. 7 fl.1339). A princípio o paciente teria uma evolução
favorável como na maioria dos casos, porém a prescrição médica já
apresentava medidas para evitar possíveis sangramentos como
Transamin® e compressas geladas. (Vol.7 fl. 1323). Sua presença foi
requisitada pelo plantonista da emergência por volta de 20h e a
mesma compareceu no local prontamente, em prontuário foi descrito
que o exame físico do paciente não apresenta sangramentos volumosos
que justificassem uma reabordagem cirúrgica naquele momento (Vol.7
fl. 1339), optado, então, por uma conduta conservadora além de
solicitados exames de sangue no intuito de avaliar novas perdas
sanguíneas o que nortearia as condutas médicas.
A médica GISELE DA SILVA GONZAGA após sair do Hospital de
Guarnição de Porto Velho só teria novas informações sobre o paciente
após os resultados dos exames de sangue informados pelo Ten
NOVAIS por WhatsApp por volta das 21:20 (Vol5. fl. 814) onde foi
concordado entre ambos os médicos a transfusão sanguínea. Neste
momento, diante de um resultado 1-Ib: 7,6 e Ht: 23%, uma queda
importante quando comparada a um resultado prévio de Hb: 12,6 e
Ht:39% e sabendo de novas informações sobre os novos episódios de
sangramentos relatados pelo médico plantonista TEN NOVAIS a
presença da médica GISELE DA SILVA GONZAGA no Hospital de
Guarnição de Porto Velho poderia ter ocorrido com mais presteza,
havendo indícios de negligência nessa situação, pois sua chegada foi
relatada somente por volta das 22:50 (Vol5. fl.814) momentos antes do
paciente evoluir para uma parada cardiorrespiratória durante sua
transferência ao bloco cirúrgico, mesmo sem estar fisicamente
presente no local nesse período a médica GISELE DA SILVA
GONZAGA entrou em contato com a equipe de enfermagem para
saber das condições de sua caixa cirúrgica, já antecipando e
planejando a reabordagem cirúrgica.(Vol3. Fl. 515)
Portanto não é possível dizer se nesse intervalo entre 21:20 e 22:50 a
ausência da Médica GISELE DA SILVA GONZAGA contribuiu de fato
para o óbito do paciente ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA, pois a
hemorragia e a deterioração hemodinâmica foi atípica e dramática.
Logo a evolução para o desfecho óbito ocorreria com ou sem a
presença da médica GISELE DA SILVA GONZAGA no local, e mesmo
presente, a reabordagem cirúrgica que poderia conter essa
hemorragia volumosa seria de caráter heroico.
(...)
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
18/24
j) Prestar outras informações que possam contribuir para a
apuração dos fatos.
Vale salientar que as complicações cirúrgicas observadas no paciente
ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA foram dramáticas e atípicas
mesmo dentro do espectro das complicações inerentes as cirurgias de
amigdalectomia, seu sangramento foi de grande monta e de evolução
extremamente rápida, logo o desfecho deste paciente já apresentava
um prognóstico extremamente desfavorável, fato que traria
dificuldades para qualquer equipe médica diante de tal situação”.
Como se vê, inicialmente concluiu-se pela inexistência de falhas em
procedimentos médicos, mas, depois, entendeu-se haver indícios de negligência, em
razão da ausência de maior presteza da médica em comparecer ao hospital após ter
novas informações sobre o estado do paciente, às 21h20min, tendo chegado apenas
por volta das 22h50min. No entanto, em seguida, também concluiu que a médica,
nesse tempo, mesmo ausente fisicamente, entrou em contato com a equipe de
enfermagem para já preparar a reabordagem cirúrgica e salientou que as
complicações foram dramáticas e atípicas, de modo que o sangramento evoluiu
extremamente rápido, com prognóstico extremamente desfavorável ao paciente, a
trazer dificuldades para qualquer equipe médica diante da situação.
Ou seja, não é possível extrair com firmeza e convicção a negligência
necessária para se imputar à Ré a conduta que tenha levado a vítima a óbito, ainda
que culposa.
- Laudo de Exame Pericial Indireto da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, Instituto Médico Legal (fls. 1423/1431, -IPM9, Evento 187):
“(...) O 1º Sgt ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA desenvolveu um
quadro de choque hipovolêmico causado por complicações
hemorrágicas no pós-operatória imediato de amigdalectomia, cirurgia
realizada pela 2º Ten Med GISELE DA SILVA GONZADA
(otorrinolaringologista), conforme declaração de óbito.
V - CONCLUSAO
A amigdalectornia é hoje um procedimento seguro, com indicações
precisas, porém não isento de complicações, sendo a hemorragia pós-
operatória a mais frequente e mais grave, podendo tornar-se fatal em
determinados casos.
Houve morte de causa natural.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
19/24
VI- RESPOSTAS AOS QUESITOS: Todos os questionamentos
elencados nos autos pela da autoridade legalmente constituída, dizem
respeito ao ato médico e consequentemente de questionamento ético
profissional. Conforme exposto acima, a análise das condutas médicas
no seu caráter ético é exclusiva do conselho de classe da categoria,
nesse caso, o Conselho Regional de Medicina de Rondônia
(CRM/RO).”
Para todos os quesitos formulados, a resposta foi “... Sem elementos.
Competência do CRM/CFM.”
Como visto, além da questão da competência, declararam ter havido
morte natural.
- PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 421/2019 (PAe
000177.13/2019- CFM) ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de
Rondônia (PEP nº 00025/2017), em relação à Dra. Gisele da Silva Gonzaga, assim
ementado (Evento 308):
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
VOTAÇÃO
NOMINAL. REJEIÇÃO. DESCARACTERIZADA INFRAÇÃO AO
ARTIGO 1º DO CEM (RESOLUÇÃO CFM Nº 1.931/09). REFORMA
DA SANÇÃO DE “SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
POR 30 (TRINTA) DIAS” PARA ABSOLVIÇÃO. I- Se não houver
divergência, desnecessária a colheita nominal dos votantes. II- Não há
como imputar infração ética a médico quando não se encontra
elementos nos autos que comprovem ato que configure imprudência ou
negligência. III- Recurso de apelação conhecido e dado provimento.
Da fundamentação, consta que:
“No caso em tela, paciente foi submetido a amigdalectomia, no
transoperatório ocorreu hemorragia importante conforme relato dos
envolvidos, ao despertar o paciente estava segundo ficha anestésica (
folha 99 ) hipocorado + /++++ com bom estado geral, PA 120/80,
sem drogas vaso ativas, 85 BPM, acianótico, atendendo a comandos e
levantando os 4 membros. Hemoglobina feita em sala cirúrgica após a
resolução da hemorragia, mesmo com a hemodiluição do soro
administrado, apresentando hematócrito em 39 e Hemoglobina em
12,6 .
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
20/24
A sua esposa ( denunciante ) relata que o mesmo passou da maca para
a cama sem auxílio comprovando estar o mesmo alerta e viril, sem
sinais claros de um quadro mais importante de altera. O prontuário
registra que ao avaliar o sangramento inicialmente foi realizada
oroscopia sem sangramento ativo por volta das 20 horas
O caso, com o que dispomos nos autos e se mostra, nos parece mais
uma má evolução clínica do que imperícia e imprudência, pelas
provas dos autos. Outrossim, a área de incerteza se encontra presente
em todo procedimento médico (...)
(...)
Mister também se faz destacar que até mesmo no relato da
denunciante, ficou demonstrado que o hospital teve de providenciar as
drogas prescritas pela médica pois duas não existiam no hospital e
uma se encontrava trancada na farmácia, outrossim, o plantonista
relata em declaração que solicitou transferência para a UTI de
hospital conveniado, porém, como Tenente, recebeu aviso do Coronel
que o avisou que resolveria no hospital de guarnição mesmo .
Notamos que após solicitada a transfusão, os hemoderivados só
chegaram ao nosocômio após uma média de 2 horas e 30 minutos.
Destacamos que nem sempre o fato de ter uma hemorragia
amigdaliana é motivo de recolocar o paciente em sala, ficam, pelos
dados constantes nos autos, que tão logo foi avisada da gravidade do
caso em tela a médica se deslocou ao hospital e chegando até mesmo
antes do anestesista que iria realizar o procedimento de revisão
cirúrgica.
Mister se faz também esclarecer que na noite em tela não existia
enfermeiro chefe na enfermaria. O tempo cirúrgico de uma
amigdalectomia é variável, muitas vezes em adulto, até mesmo sem
sangramento ativo, pode oscilar, fatores diversos podem interferir no
tempo, fibrose, tamanho das amigdalas, abertura de boca, entre
outros. Não encontramos elementos (NOS AUTOS) que comprovem,
sem sombra de dúvidas, que a médica realizou ato que configure
IMPRUDÊNCIA ou NEGLIGÊNCIA, pois, no caso concreto,
observamos que a mesma solicitou exames no transoperatório,
manteve o paciente internado com equipe médica de plantão para
monitoramento, reavaliou o paciente e solicitou novos exames quando
o paciente se dirigiu ao apartamento, solicitou hidratação, uso de
drogas (5 ampôlas, TRANSAMIM, ácido tranexânico).
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
21/24
Mister se faz também explicar que a possibilidade de hemorragia no
pós-operatório imediato de amigdalas é descrito na literatura médica,
aliado que o In dubio pro reu é um principio fundamental encravado
do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal como corolário dos
fundamentos vitalícios do Estado Democrático de Direito, e não o In
dubio pro societate.
Nesse sentido, conheço do recurso e lhe dou provimento, reformando a
decisão do Conselho de Origem, para a ABSOLVIÇÃO da médica
denunciada”.
Como se vê, a médica foi absolvida em seu julgamento ético-
profissional. Embora haja independência entre as esferas administrativa e penal, da
leitura dos fundamentos, é possível entender que, no mínimo, também resta a dúvida
em favor da Ré, além de ter sido registrada a quantidade de falhas também na
administração hospitalar, tais como a ausência de drogas prescritas, a demora no
recebimento dos homoderivados etc., o que demonstra que não é possível imputar a
negligência, caso existente, à médica.
Diante da transcrição dos principais relatos e conclusões dos Laudos
Periciais, Relatórios Médicos e Pareceres de Comissões de Ética constantes dos
autos, vê-se que quando houve conclusão para indícios de negligência – a qual não
foi tida por confirmada em momento algum –, as razões eram genéricas, sem
especificação minuciosa acerca de qual conduta teria sido negligente, havendo,
ainda, inconclusão quanto ao nexo de causalidade entre a conduta médica e o
resultado morte.
Além disso, a oroscopia foi tida por realizada, não sendo crível
conferir maior valor ao depoimento da esposa do Ofendido, a qual, além de ser
ouvida como informante e não ser técnica da área, estava fortemente abalada em
razão da situação. Ainda, o médico plantonista e a técnica de enfermagem ex-3º Sgt
DANIELA DE ABREU DIAS, que acompanharam a médica quando da visita ao
paciente, afirmaram que não estiveram com ela em todos os instantes.
Observou-se, ademais, uma grande desorganização no hospital,
naquele dia, com ausência de pessoal, uma vez que nem mesmo havia enfermeiro de
plantão, tendo sido observado que até o motorista do Hospital, bem como a cunhada
do paciente, ajudaram a reanimá-lo, e que uma técnica de enfermagem precisou
pegar o carro do Comandante para buscar as bolsas de sangue.
Ressalto o depoimento da testemunha TC ELENÍZIO ANDRADE DE
OLIVEIRA, em que afirmou que a equipe presencial não era suficiente, mas havia
um esquema de escala de sobreaviso, tendo mencionado que houve um relatório do
Conselho de Enfermagem com sugestão de admissão de mais enfermeiros.
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
22/24
A testemunha ROSEANE SANTANA GOES disse que ficava só um
médico e um técnico de enfermagem na emergência, pois era uma equipe muito
pequena, insuficiente para o atendimento da unidade. Falou que se tivesse muita
emergência ou intercorrência na enfermaria, tinham que se dividir entre tudo e que
se o paciente precisasse ser evacuado pra UTI ou para a emergência, o tenente
médico tinha que resolver tudo.
Soma-se a isso a falta de medicamentos e/ou os medicamentos
trancados, os quais foram prescritos e não puderam ser ministrados, o que foi
confirmado pelos médicos, bem como pela esposa e pela cunhada da vítima.
Assim, é no mínimo temeroso imputar uma condenação por homicídio,
ainda que culposo, à médica, diante da falta de prova indene de dúvidas, quanto à
real negligência de sua parte, bem como quanto à sua conduta ter sido a causa
necessária para o óbito.
A meu ver, seriam duas tragédias, uma já verificada com o óbito do Sr.
ARMINDO, infelizmente não mais passível de reversão, e outra que ainda pode ser
revertida, que é a condenação da médica, a qual, certamente, também já foi mais que
punida, diante de todo o percurso processual criminal até o presente momento.
Em todos os relatos, foi observada conduta médica compatível com a
ética e com a técnica, em relação à Ré, não havendo elementos precisos a fim de
imputar-lhe o crime, com a convicção necessária para uma condenação criminal. Os
laudos sempre eram insuficientes, tanto que o próprio MPM sempre pedia
complementação, havendo registros de morte por “causa natural” e de ausência de
nexo causal, uma vez que sua conduta não teria contribuído para o evento morte.
Em razão da demora na segunda vez que foi ao hospital – além de tal
circunstância ter sido amparada apenas a partir de depoimentos, não tendo sido
possível precisar exatamente o horário em que houve a ciência da médica quanto ao
resultado dos exames, bem como o horário em que chegou ao hospital –, entendo
plausível o argumento de que a Ré não morava perto. Levou, na verdade, o tempo
necessário para apenas trocar de roupa, já que não estava em trajes de trabalho, e
chegar ao hospital. Registre-se, ademais, que nesse intervalo de tempo, fez ligações
para que preparassem o seu material cirúrgico – conforme relatado pela ex-3º Sgt
DANIELA DE ABREU DIAS –, bem como solicitassem a presença do médico
anestesista, o que também foi confirmado pelas testemunhas.
Também não é crível concluir que devesse a médica estar a todo tempo
no hospital, uma vez que para isso existem os médicos plantonistas. Além disso, o
paciente saiu estável da sala de cirurgia, foi examinado e estava bem, em seguida,
examinado novamente, com prescrição de medicamentos antihemorrágicos, e
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
23/24
também não foi verificado sangramento nesse momento, o que foi confirmado pelas
testemunhas e informantes. Assim, a médica teria ido para casa sem preocupação e,
em seguida, quando solicitada, ficou aguardando os resultados dos exames.
Esclareça-se, ademais, que ficou comprovado que o sangramento que
ocorreu durante o procedimento cirúrgico não foi anormal, mas condizente com as
condições de idade do paciente, uma vez que, de acordo com a conclusão dos
laudos, bem como explicações médicas, é normal a ocorrência de uma sangramento
maior em pacientes adultos quando da cirurgia de amigdalectomia.
A própria cunhada, que é enfermeira emergencista e trabalha em
pronto socorro, contou que ao ser consultada sobre o sangramento, falou para a irmã
que era normal e só se preocupou quando recebeu a foto da bacia repleta de sangue.
E conforme comprovado pelos depoimentos, a médica não viu a bacia de sangue,
não sabia da quantidade que se tratava, e quando o examinou, o quadro era outro. A
própria esposa também afirmou que o quarto estava limpo quando a médica chegou.
Quanto à intubação, além de ter sido relatado que não havia a
medicação necessária para o procedimento, a questão referente à ligação, ainda que
existente, não foi determinante para o resultado morte, tendo sido confirmado pelas
testemunhas que outro médico estava realizando o socorro no momento, não tendo
sido interrompido em momento algum o atendimento ao paciente.
Registre-se, que dos depoimentos colhidos, foi verificado que a
Acusada era uma médica atenciosa e já tinha feito vários procedimentos como esse.
Por fim, foi constatado que o paciente precisava ter sido transfundido,
mas o sangue também não chegou a tempo, e isso não pode ser imputado à médica,
de modo que vislumbro, na verdade, uma série de fatores que configuraram
desordem no hospital, além da fatalidade natural do sangramento do paciente ter
evoluído tão rapidamente, o que, segundo a perícia médica, traria dificuldades para
qualquer equipe médica.
A Ré afirmou em seu depoimento que se o sangue tivesse chegado
antes, o paciente teria sido transfundido, não teria chocado e poderia ter sido levado
ao centro cirúrgico. Relatou também que não começou a cirurgia porque o paciente
já não respirava e para o procedimento cirúrgico, no protocolo, ele teria que estar
estável, respirando, com pressão arterial hemodinâmica, senão ele pararia no meio
da cirurgia, tendo sido um conjunto de fatores.
Há relatos, ainda, da testemunha SONAIRA DAIANA VALENTE DE
LIRA, técnica de enfermagem, afirmando que o plasma não estava correndo na veia
do paciente, mas no chão, pois o acesso estava desconectado. Disse que tinha pouca
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2022 08:37
:: 40001344749 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=451ccda8450661...
24/24
gente no centro cirúrgico, por isso ela acabou ficando lá e nesse momento que
percebeu que a bolsa de plasma estava com o acesso para fora, dando para ver
quando saia da veia.
Assim, a meu ver, tratou-se o caso de uma infelicidade na vida de
todos os envolvidos, de modo que a rápida evolução do sangramento representou
uma fatalidade a ocasionar tão trágico e triste resultado.
De acordo com o art. 33, inciso II, do Código Penal Militar, configura-
se o crime culposo quando “o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo”.
Desse modo, não vislumbro, indene de dúvidas, que tenha a Acusada
incorrido nessas circunstâncias, de modo a prevalecer, no presente caso,
minimamente, o princípio do In Dubio pro Reo.
Assim, amparado por todo acervo probatório acima, consistente na
síntese dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelas informantes e pela
Acusada, bem como pela transcrição dos principais relatos e conclusões dos Laudos
Periciais, Relatórios médicos e Pareceres de Comissões de Ética constantes dos
autos, não tenho como entender contrariamente à absolvição da Ré.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença
absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344749v5 e
do código CRC 91abef23.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/8/2022, às 19:59:27
7000357-33.2021.7.00.0000
40001344749 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR